Tribunal: STM
Processo: 7000683-85.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM. RECEPTAÇÃO. ART. 254 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. APLICABILIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos contra acórdão que reformou a sentença de primeira instância, condenando militar por peculato-furto e civis por receptação.
2. A defesa sustenta insuficiência probatória e pugna pela absolvição dos réus, amparada no voto vencido, sob o fundamento do princípio do in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação dos acusados pelos crimes de peculato-furto e receptação, bem como para sustentar a aplicação da pena acessória de exclusão do militar das Forças Armadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A conduta do militar se amolda ao tipo penal de peculato-furto, uma vez que ele se valeu de sua função e das facilidades inerentes ao cargo para subtrair bens da Administração Militar em proveito próprio e de terceiros.
5. A conduta dos civis configura o crime de receptação, pois eles receberam os bens de origem ilícita, cientes de que haviam sido subtraídos da Força Terrestre.
6. O conjunto probatório, composto por documentos, depoimentos de testemunhas e laudos periciais, é coeso e robusto, comprovando a materialidade e a autoria dos crimes e afastando as alegações da defesa.
7. O ressarcimento do dano pelo autor do peculato-furto não beneficia os receptadores, já que são crimes autônomos.
8. A condenação de praça à pena privativa de liberdade superior a dois anos impõe, de forma obrigatória, a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas sem que configure reformatio in pejus, conforme jurisprudência do STM e do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos Infringentes e de Nulidade conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria.
Tese de Julgamento: “1. O crime de peculato-furto se configura quando o militar se vale da facilidade de sua função para subtrair ou desviar bens da Administração Militar em proveito próprio ou de terceiros. 2. O crime de receptação é autônomo e se consuma ainda que não haja condenação do autor do crime antecedente, bastando a comprovação da origem ilícita do bem. 3. O ressarcimento do dano feito pelo autor do crime anterior não afasta a responsabilidade dos receptadores quando o conjunto probatório se apresenta hígido e robusto, afastando alegações de insuficiência de provas. 4. O princípio da bagatela imprópria não se aplica a desvios que comprometem a moralidade administrativa e causam prejuízo expressivo ao patrimônio militar. 5. A condenação da praça à pena privativa de liberdade superior a dois anos acarreta automaticamente a aplicação obrigatória da pena acessória de exclusão das Forças Armadas”.
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 254, 80, 303, § 2º, 72, III, “b”, 98, IV, 102, 81, § 1º; e CP comum, art. 33, § 2º, “c”.
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 7000897- 81.2021.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 07.12.2022; STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000721- 68.2022.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias, j. 18.04.2024; STM, Apelação nº 7000317-51.2021.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias, j. 19.08.2021; STM, Apelação nº 7000473- 39.2021.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino, j. 10/2/2022; STM, Apelação nº 7000337-37.2024.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, j. 20.02.2025; STM, Apelação nº 7000130-14.2019.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, j. 6/8/2020; STM, Embargos Infringentes nº 7001033-10.2023.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros, j. 25.04.2024; STF, AgR em ARE nº 723596, Ministro Gilmar Mendes, j. 13.08.2013; e STF, ARE nº 834944/DF, Ministra Cármen Lúcia, j. 03.10.2014.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/09/2025 A
18/09/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000683-
85.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: WILSON DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): GUILHERME PEREIRA DA FONSECA (OAB MG170180)
ADVOGADO(A): EMANUEL VICTOR UTSCH LEITE (OAB MG205119)
ADVOGADO(A): DÉBORA LOPES DE MORAIS (OAB MG176203)
EMBARGANTE: MARLON LEANDRO BORGES DE SOUZA
ADVOGADO(A): DÉBORA LOPES DE MORAIS (OAB MG176203)
ADVOGADO(A): GUILHERME PEREIRA DA FONSECA (OAB MG170180)
ADVOGADO(A): EMANUEL VICTOR UTSCH LEITE (OAB MG205119)
EMBARGANTE: JOANA APARECIDA LOPES SANTOS
ADVOGADO(A): GUILHERME PEREIRA DA FONSECA (OAB MG170180)
ADVOGADO(A): EMANUEL VICTOR UTSCH LEITE (OAB MG205119)
ADVOGADO(A): DÉBORA LOPES DE MORAIS (OAB MG176203)
EMBARGANTE: BRUNO NERI SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): GUILHERME PEREIRA DA FONSECA (OAB MG170180)
ADVOGADO(A): EMANUEL VICTOR UTSCH LEITE (OAB MG205119)
ADVOGADO(A): DÉBORA LOPES DE MORAIS (OAB MG176203)
EMBARGANTE: GERALDO APARECIDO DE ANDRADE ASSIS
ADVOGADO(A): GUILHERME PEREIRA DA FONSECA (OAB MG170180)
ADVOGADO(A): EMANUEL VICTOR UTSCH LEITE (OAB MG205119)
ADVOGADO(A): DÉBORA LOPES DE MORAIS (OAB MG176203)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 15/09/2025, às 13:30, a 18/09/2025, às 18:00, na sequência 25, disponibilizada no
DE de 13/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AOS PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE, MANTENDO INALTERADO O ACÓRDÃO HOSTILIZADO, EM
RAZÃO DE SEUS PRÓPRIOS E SÓLIDOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA CONHECIA DOS EMBARGOS
INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFESA E OS ACOLHIA PARA
FAZER PREVALECER O VOTO VENCIDO DE SUA LAVRA, FIRMADO NOS
AUTOS DA APELAÇÃO N.º 7000531-71.2023.7.00.0000, PARA MANTER A
ABSOLVIÇÃO DOS CIVIS JOANA APARECIDA LOPES SANTOS, BRUNO NERI
SILVA DE OLIVEIRA, GERALDO APARECIDO DE ANDRADE ASSIS E WILSON

DA SILVA OLIVEIRA DO CRIME PREVISTO NO ART. 254 DO CPM, E
ABSOLVER O SEGUNDO-SARGENTO DO EXÉRCITO MARLON LEANDRO
BORGES DE SOUZA DO CRIME PREVISTO NO ART. 303, § 2º, DO CPM, COM
FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000683-85.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: WILSON DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): GUILHERME PEREIRA DA FONSECA (OAB MG170180)
ADVOGADO(A): EMANUEL VICTOR UTSCH LEITE (OAB MG205119)
ADVOGADO(A): DÉBORA LOPES DE MORAIS (OAB MG176203)
EMBARGANTE: MARLON LEANDRO BORGES DE SOUZA
ADVOGADO(A): DÉBORA LOPES DE MORAIS (OAB MG176203)
ADVOGADO(A): GUILHERME PEREIRA DA FONSECA (OAB MG170180)
ADVOGADO(A): EMANUEL VICTOR UTSCH LEITE (OAB MG205119)
EMBARGANTE: JOANA APARECIDA LOPES SANTOS
ADVOGADO(A): GUILHERME PEREIRA DA FONSECA (OAB MG170180)
ADVOGADO(A): EMANUEL VICTOR UTSCH LEITE (OAB MG205119)
ADVOGADO(A): DÉBORA LOPES DE MORAIS (OAB MG176203)
EMBARGANTE: BRUNO NERI SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): GUILHERME PEREIRA DA FONSECA (OAB MG170180)
ADVOGADO(A): EMANUEL VICTOR UTSCH LEITE (OAB MG205119)
ADVOGADO(A): DÉBORA LOPES DE MORAIS (OAB MG176203)
EMBARGANTE: GERALDO APARECIDO DE ANDRADE ASSIS
ADVOGADO(A): GUILHERME PEREIRA DA FONSECA (OAB MG170180)
ADVOGADO(A): EMANUEL VICTOR UTSCH LEITE (OAB MG205119)
ADVOGADO(A): DÉBORA LOPES DE MORAIS (OAB MG176203)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PECULATO-FURTO.
ART. 303, § 2º, DO CPM. RECEPTAÇÃO. ART. 254 DO CPM. AUTORIA
E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
ROBUSTO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA BAGATELA
IMPRÓPRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO
DAS FORÇAS ARMADAS. APLICABILIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos contra acórdão que reformou a
sentença de primeira instância, condenando militar por peculato-furto e civis
por receptação.
2. A defesa sustenta insuficiência probatória e pugna pela absolvição dos réus,
amparada no voto vencido, sob o fundamento do princípio do in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se o conjunto probatório é
suficiente para manter a condenação dos acusados pelos crimes de peculato-
furto e receptação, bem como para sustentar a aplicação da pena acessória de
exclusão do militar das Forças Armadas.
7000683-85.2024.7.00.0000
40001375644.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A conduta do militar se amolda ao tipo penal de peculato-furto, uma vez que
ele se valeu de sua função e das facilidades inerentes ao cargo para subtrair bens
da Administração Militar em proveito próprio e de terceiros.
5. A conduta dos civis configura o crime de receptação, pois eles receberam os
bens de origem ilícita, cientes de que haviam sido subtraídos da Força Terrestre.
6. O conjunto probatório, composto por documentos, depoimentos de
testemunhas e laudos periciais, é coeso e robusto, comprovando a materialidade
e a autoria dos crimes e afastando as alegações da defesa.
7. O ressarcimento do dano pelo autor do peculato-furto não beneficia os
receptadores, já que são crimes autônomos.
8. A condenação de praça à pena privativa de liberdade superior a dois anos
impõe, de forma obrigatória, a aplicação da pena acessória de exclusão das
Forças Armadas sem que configure reformatio in pejus, conforme
jurisprudência do STM e do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos Infringentes e de Nulidade conhecidos e rejeitados. Decisão por
maioria.
Tese de Julgamento: “1. O crime de peculato-furto se configura quando o
militar se vale da facilidade de sua função para subtrair ou desviar bens da
Administração Militar em proveito próprio ou de terceiros. 2. O crime de
receptação é autônomo e se consuma ainda que não haja condenação do autor
do crime antecedente, bastando a comprovação da origem ilícita do bem. 3. O
ressarcimento do dano feito pelo autor do crime anterior não afasta a
responsabilidade dos receptadores quando o conjunto probatório se apresenta
hígido e robusto, afastando alegações de insuficiência de provas. 4. O princípio
da bagatela imprópria não se aplica a desvios que comprometem a moralidade
administrativa e causam prejuízo expressivo ao patrimônio militar. 5. A
condenação da praça à pena privativa de liberdade superior a dois anos acarreta
automaticamente a aplicação obrigatória da pena acessória de exclusão das
Forças Armadas”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 254, 80, 303, § 2º, 72, III, “b”, 98,
IV, 102, 81, § 1º; e CP comum, art. 33, § 2º, “c”.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
Apelação
nº
7000897-
81.2021.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, j.
07.12.2022; STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000721-
68.2022.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias, j. 18.04.2024;
STM, Apelação nº 7000317-51.2021.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Marco
7000683-85.2024.7.00.0000
40001375644.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Antônio
de
Farias,
j.
19.08.2021;
STM,
Apelação
nº
7000473-
39.2021.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino, j. 10/2/2022;
STM, Apelação nº 7000337-37.2024.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Odilson
Sampaio Benzi, j. 20.02.2025; STM, Apelação nº 7000130-14.2019.7.00.0000,
Rel. Min. Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, j. 6/8/2020; STM,
Embargos Infringentes nº 7001033-10.2023.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq
Cláudio Portugal de Viveiros, j. 25.04.2024; STF, AgR em ARE nº 723596,
Ministro Gilmar Mendes, j. 13.08.2013; e STF, ARE nº 834944/DF, Ministra
Cármen Lúcia, j. 03.10.2014.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em conhecer e rejeitar os presentes Embargos Infringentes e de
Nulidade, mantendo inalterado o acórdão hostilizado, em razão de seus próprios e sólidos
fundamentos jurídicos.
Brasília, 18 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela defesa dos
embargantes em face de Acórdão não unânime proferido por esta Corte Castrense, nos autos
da Apelação nº 7000531-71.2023.7.00.0000.
O Acórdão em questão conheceu e deu provimento ao Apelo do MPM,
reformando a Sentença de primeiro grau para condenar os embargantes civis, nos seguintes
termos:
1. JOANA APARECIDA LOPES SANTOS e BRUNO NERI SILVA DE
OLIVEIRA: à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, ambos incursos, por duas vezes, em
continuidade delitiva, no art. 254 c/c o art. 80 do CPM;
2. GERALDO APARECIDO DE ANDRADE ASSIS: à pena de 1 ano e 6
meses de reclusão, incurso no art. 254 do CPM; e
3. WILSON DA SILVA OLIVEIRA: à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão,
incurso, por quatro vezes, em continuidade delitiva, no art. 254 c/c o art. 80 do CPM.
Para esses réus supra, foi fixado o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §
2º, alínea “c”, do CP comum, garantindo-lhes o direito de recorrerem em liberdade. Além
disso, foi concedida a suspensão condicional da pena a JOANA, BRUNO e GERALDO,
sendo negado esse mesmo benefício ao embargante WILSON, por não atender ao requisito
do art. 84, caput, do CPM.
7000683-85.2024.7.00.0000
40001375644.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, foi negado provimento à apelação da defesa do 2º Sgt Ex MARLON
LEANDRO BORGES DE SOUZA, mantendo-se sua condenação de 3 anos, 7 meses e 6 dias
de reclusão, em regime inicial aberto, por peculato-furto (art. 303, § 2º, c/c o art. 72, inciso
III, alínea “b”, do CPM), com a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas
(arts. 98, inciso IV, e 102, ambos do CPM).
O Acórdão embargado foi assim ementado:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ART. 254 DO CPM.
RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. TESE MINISTERIAL. CONDUTA TÍPICA.
SÓCIO ADMINISTRADOR. COAUTORIA. COMPROVAÇÃO. DELITO CONFIGURADO.
BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PROVIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA.
DECISÃO POR MAIORIA. RECURSO DEFENSIVO. ART. 303, § 2º, DO CPM. PECULATO-
FURTO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
TESES.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
INOCORRÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
FURTO.
IMPOSSIBILIDADE.
CRIME
CONFIGURADO.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
CÁLCULO
INCORRETO.
IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO FACULTATIVA DE PENA. ART. 81, § 1º, DO CPM. NÃO
APLICAÇÃO. MANIFESTAÇÃO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR (PGJM).
PENA
ACESSÓRIA.
EXCLUSÃO
DAS
FORÇAS
ARMADAS.
APLICABILIDADE.
PRECEDENTES. NÃO-PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Comprovada a
receptação e o aproveitamento de bens desviados da Administração Militar por parte de
sociedade empresarial gerida por pessoas casadas entre si, sobre estes recaem as
consequências penais decorrentes do ato ilícito. Desse modo, a mera alegação de
desconhecer a operação ilícita não basta para inocentar o sócio que, inclusive, deve
controlar a conformidade documental dos estoques do seu comércio. 2. A receptação de
gêneros alimentícios, desviados da Administração Militar, ataca os recursos destinados às
Forças Armadas; desqualifica as refeições dos seus integrantes; fomenta outros delitos; e
caracteriza a concorrência desleal, além de causar prejuízo para diversos setores da
sociedade (consumidores, economia local, geração de empregos, saúde pública e
arrecadação tributária). Diante da alta reprovabilidade da conduta, nenhum dos requisitos
para o reconhecimento da Bagatela Imprópria resta presente. 3. O ressarcimento do dano
realizado pelo autor do delito de peculato-furto, antes do oferecimento da denúncia, não
aproveita aos receptadores, pois cada criminoso responde na medida de sua culpabilidade.
Nesse contexto, os §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM não socorrem os agentes que nada fizeram
para recompor os cofres públicos. 4. O agente que, valendo-se da facilidade proporcionada
pela sua qualidade de militar integrante do Setor de Aprovisionamento, desvia gêneros
alimentícios da Administração Militar em proveito próprio e alheio, inclusive tramando
negociatas com empresários locais, comete o crime de peculato-furto. 5. O delito de
peculato-furto (ou peculato impróprio) não se confunde com o crime de furto. Este tutela,
primordialmente, o patrimônio privado ou público, enquanto aquele mira, em primeiro plano,
o resguardo da moralidade da Ordem Administrativa Militar e, na sequência de sua
prioridade, tutela o Erário. 6. Segundo a jurisprudência pátria, a continuidade delitiva deve
ser balizada pela quantidade de crimes: 1/6 (um sexto) para a prática de 2 (duas) infrações;
1/5 (um quinto), para 3 (três); 1/4 (um quarto), para 4 (quatro); 1/3 (um terço), para 5
(cinco); 1/2 (metade), para 6 (seis); e 2/3 (dois terços), para 7 (sete) ou mais delitos. 7. O § 1º
do art. 81 do CPM, mesmo após a reforma promovida pela Lei nº 14.688/2023, continua em
pleno vigor. Assim, no concurso formal ou crime continuado [penas unificadas acima de 30
(trinta) anos de reclusão ou 15 (quinze) anos de detenção], paira a potencial diminuição de
um sexto a um quarto da reprimenda. 8. Portanto, o § 1º do art. 81 do CPM serve de
parâmetro para efetivar a política criminal, mas deve ser afastado quando a resposta do
Estado refletir, sob a égide da proporcionalidade, o ataque desferido pelo agente à sociedade.
9. A condenação da praça à pena privativa de liberdade superior a dois anos impõe a
aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do
CPM, ainda que se trate de recurso manejado exclusivamente pela Defesa, conforme
precedentes do STM. 10. Recurso Ministerial provido para reformar a Sentença recorrida
7000683-85.2024.7.00.0000
40001375644.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quanto à absolvição dos réus civis. Recurso Defensivo não provido, com a manutenção da
Sentença condenatória do réu militar, acrescida da pena acessória de exclusão das Forças
Armadas. Decisões por maioria. (Evento 45 da Apelação). (Grifos nossos.)
A defesa dos embargantes, inconformada com a decisão proferida por este
Tribunal no julgamento da Apelação e visando à prevalência do voto minoritário, interpôs
Embargos Infringentes e de Nulidade (Evento 1), que foram admitidos por Decisão deste
Relator (Evento 5).
Nas razões recursais, a defesa requer que:
(...) sejam os presentes embargos conhecidos e providos, com a consequente reforma integral
do Acórdão embargado, nos termos do voto divergente proferido pelo Min. Artur Vidigal de
Oliveira, devendo os civis e o Sargento do Exército Marlon serem absolvidos, diante da
manifesta insuficiência probatória, nos termos do artigo 439, alínea “e”, do CPPM. (...)
(Evento 1). (Grifos Originais.)
Por sua vez, a PGJM, por meio de contrarrazões subscritas pela
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO,
manifestou-se pela rejeição dos Embargos Infringentes, requerendo a manutenção integral do
Acórdão embargado (Evento 9).
Em 14/1/2025, foi juntada petição comunicando o novo endereço do 2º Sgt Ex
BORGES (Evento 11).
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela defesa dos embargantes, com a
finalidade de reformar o Acórdão firmado por este Tribunal nos autos da Apelação nº
7000531-71.2023.7.00.0000.
Naquela oportunidade, esta Corte de Justiça entendeu que o acervo probatório
anexado aos autos é contundente quanto à autoria e à materialidade delitivas, bem como com
relação à culpabilidade desses embargantes, o que culminou na condenação do 2º Sgt Ex
BORGES, pela prática do crime de peculato-furto, e dos civis JOANA, BRUNO, GERALDO
e WILSON, pela prática do crime de receptação.
Os
delitos
imputados
aos
embargantes
encontram-se
tipificados,
respectivamente, no art. 303, § 2º (peculato-furto), e art. 254 (receptação), ambos do CPM,
conforme a seguir transcrito:
Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
7000683-85.2024.7.00.0000
40001375644.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pena - reclusão, de três a quinze anos.
(...)
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio,
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de servidor público.
..............................................................................................................
Receptação
Art. 254. Adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de
crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
Pena - reclusão, até cinco anos. (Grifos nossos.)
No que tange à objetividade jurídica dos delitos em exame, cumpre consignar
que o crime de peculato visa, de maneira imediata, à proteção da Administração Pública,
especialmente no tocante à moralidade e à ordem administrativa, sem prejuízo da tutela
mediata do patrimônio.
Nesse sentido, a doutrina esclarece que:
(...) o tipo penal do crime de peculato, obviamente, tem por objeto jurídico a Administração
Militar, guardando sua moralidade (probidade), sua ordem administrativa. Não se pode negar,
no entanto, que embora, não tenha natureza patrimonial, há uma tutela mediata do
patrimônio
1. (Grifos nossos.)
De forma diversa, o crime de receptação tutela diretamente o patrimônio,
constituindo o receptador verdadeiro fomentador da prática de infrações patrimoniais,
conforme se depreende do ensinamento doutrinário, nestes termos:
(...) o objeto jurídico tutelado neste tipo penal militar também é o patrimônio, valendo dizer
que a figura do receptador fomenta, inclusive, a existência de outros delitos patrimoniais.
Deve-se ter em mente, no entanto, que a acessoriedade da receptação, fazendo com que ela
dependa de crime anterior, não importa a necessidade de que esse crime precedente seja de
cunho patrimonial, mas apenas que cause lesão ao patrimônio, a exemplo do peculato
2.
(Grifos nossos.)
Assim, a correta delimitação da objetividade jurídica de cada tipo penal mostra-
se imprescindível para a adequada subsunção dos fatos às normas incriminadoras pertinentes.
No caso vertente, restou comprovado que o 2º Sgt Ex BORGES, então lotado
no Setor de Aprovisionamento do Comando da 4ª RM, se valendo da facilidade que lhe
proporcionava a qualidade de cozinheiro e chefe de viatura, subtraiu expressiva
quantidade de gêneros alimentícios pertencentes à Administração Militar, entre os meses de
entre abril e junho de 2018.
7000683-85.2024.7.00.0000
40001375644.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foi possível apurar nos autos que essa considerável quantidade de alimentos
retiradas da OM onde aquele graduado servia era transportada, mediante o uso de viatura
oficial, para diversos destinos, entre eles, sua própria residência, a casa de seu genitor e três
estabelecimentos civis (Essencial Festas, Sorveteria Adriana e Máxima Sorveteria).
Fica patente, desse modo, que a conduta do sargento amolda-se com exatidão ao
tipo penal previsto no art. 303, § 2º, do CPM, caracterizando o crime de peculato-furto.
Isso porque, embora não detivesse a posse direta dos bens, esse graduado
valeu-se das facilidades decorrentes de sua condição funcional para consumar a
subtração, em benefício próprio e de terceiros. A elementar do tipo penal in tela – qual
seja, utilizar-se de facilidades inerentes ao cargo – ficou plenamente caracterizada, sobretudo
pela comprovação de que o acusado possuía acesso irrestrito ao estoque dos gêneros,
conhecimento das rotinas internas e controle sobre os meios logísticos necessários à
empreitada criminosa.
A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente demonstradas por
meio de um robusto e harmônico conjunto probatório, composto por provas documentais,
testemunhais e periciais, que possibilitou a reconstituição da dinâmica criminosa mediante
reprodução simulada dos fatos. Restou, ainda, comprovada a expressiva quantidade de
gêneros alimentícios subtraída da Organização Militar em que servia o réu, 2º Sgt Ex
BORGES, bem como seu envolvimento direto com os civis responsáveis pela receptação dos
referidos bens.
É dizer que os civis destinatários desses gêneros alimentícios também incidiram
em ilícito penal, consubstanciado no crime de receptação, tipificado no art. 254 do CPM.
Consequentemente, restou comprovado que eles receberam os alimentos de propriedade da
Força Terrestre cientes da ilicitude de sua origem, configurando-se, assim, a modalidade de
receptação própria.
Assim, o dolo eventual nesse contexto é manifesto, uma vez que, ao aceitarem
vários tipos de alimentos transportados em viatura militar e provenientes de ambiente
castrense, os acusados receptadores, in tela, no mínimo, assumiram o risco de colaborar para
a ocultação desses bens e para o êxito do crime antecedente (peculato-furto) perpetrado pelo
réu graduado, gerando, em consequência, prejuízo ao Erário.
Ressalte-se ainda que, para a caracterização do crime de receptação, não se
exige a condenação do autor do crime anterior, sendo suficiente a demonstração da origem
ilícita da coisa recebida, o que restou cabalmente comprovado nos autos.
Diante desse cenário fático-probatório, impõe-se o reconhecimento da prática
do crime de peculato-furto pelo 2º Sgt Ex BORGES, bem como do crime de receptação
pelos civis envolvidos, impondo-se, por conseguinte, a responsabilização penal de todos os
infratores, em estrita observância aos princípios da legalidade, da moralidade administrativa e
da proteção ao patrimônio público militar.
A defesa, contudo, sustenta a prevalência do voto vencido (Evento 42 da
Apelação), que, sob a ótica da insuficiência probatória, pugnou pela absolvição dos
embargantes, com fulcro no princípio do in dubio pro reo.
7000683-85.2024.7.00.0000
40001375644.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O voto majoritário, todavia, divergiu desse entendimento minoritário, com
retidão, ao concluir que, no período compreendido entre abril e junho de 2018, o 2º Sgt Ex
BORGES, então lotado no Setor de Aprovisionamento do Comando da 4ª Região Militar,
valeu-se das facilidades inerentes às funções de cozinheiro e chefe de viatura para
desviar, de forma reiterada e dolosa, expressiva quantidade de gêneros alimentícios
pertencentes à Administração Militar.
Os bens subtraídos foram entregues em sua residência, na de seu genitor e, de
maneira mais grave, repassados a terceiros civis vinculados a estabelecimentos
comerciais, os quais, conscientemente, receberam os produtos ilícitos em benefício próprio.
Dentre os receptadores, destacam-se os civis JOANA APARECIDA LOPES
SANTOS e BRUNO NERI SILVA DE OLIVEIRA (Essencial Festas), GERALDO
APARECIDO DE ANDRADE ASSIS (Sorveteria Adriana) e WILSON DA SILVA
OLIVEIRA (Máxima Sorveteria).
Nesse cenário, o Acórdão ora questionado reformou parcialmente a Sentença de
primeiro grau, mantendo a condenação do 2º Sgt Ex BORGES pelo crime de peculato-furto,
nos moldes do art. 303, § 2º, do CPM, porém reconhecendo, ainda, a continuidade delitiva
balizada pela quantidade de crimes praticados, aplicando-se a majoração de no caso, 1/5 (um
quinto), para 3 (três) infrações, conforme entendimento desta Corte, a exemplo do seguinte
precedente, que, inclusive, consta do Acórdão ora embargado:
EMENTA:
APELAÇÃO.
ESTELIONATO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
INCONFORMISMO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
AFASTAMENTO INDEVIDO. MINORANTE INOMINADA. PEDIDO. APLICAÇÃO DO ART.
80 DO CPM. PREVALÊNCIA DO ART. 71 CÓDIGO PENAL COMUM. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MAJORITÁRIA. [...]. De acordo com o critério
objetivo adotado pela jurisprudência pátria, a continuidade delitiva deve ser balizada pela
quantidade de crimes, da seguinte forma: 1/6 (um sexto) para a prática de 2 (duas) infrações;
1/5 (um quinto), para 3 (três) infrações; 1/4 (um quarto), para 4 (quatro) infrações; 1/3 (um
terço), para 5 (cinco) infrações; 1/2 (metade), para 6 (seis) infrações; e 2/3 (dois terços), para
7 (sete) ou mais infrações. Recurso ministerial parcialmente provido. Decisão por maioria.
(STM. Apelação nº 7000897-81.2021.7.00.0000. Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 7/12/2022). (Grifos nossos.)
De igual modo, reformou-se a Decisão absolutória quanto aos réus civis,
reconhecendo-se a materialidade, a autoria e a culpabilidade deles pela prática do crime de
receptação, nos termos do art. 254 do mesmo diploma legal.
Prosseguindo, a Defesa dos embargantes, ao amparar seu pleito no voto
minoritário, insiste na alegação de inconsistência do conjunto probatório. Aduz que os
depoimentos foram prestados por ex-soldados que, à época dos fatos, exerciam funções de
motoristas, sem conhecimento técnico acerca da natureza ou da quantidade dos mantimentos
supostamente desviados. Argumenta, ainda, que os laudos periciais se basearam em
reproduções simuladas, desprovidas de dados concretos, comprometendo, assim, a
confiabilidade das conclusões e inviabilizando a aferição segura da autoria e da materialidade
delitiva.
7000683-85.2024.7.00.0000
40001375644.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À luz desses fundamentos, a Defesa, amparada no princípio do in dubio pro reo
e nas razões constantes do voto vencido, pleiteia a reforma integral do Acórdão, com o
reconhecimento da insuficiência probatória para a condenação.
Contudo, os argumentos apresentados pela Defesa, em favor dos
embargantes, não merecem acolhimento, pois estão destituídos de respaldo fático e
jurídico, razão pela qual se impõe a rejeição do presente recurso infringente.
Nesse mesmo sentido, a PGJM, em suas contrarrazões, pugnou pela rejeição
dos Embargos in tela, refutando, de maneira sólida e fundamentada, as alegações
defensivas relativas à suposta fragilidade do conjunto probatório e à aplicação do
princípio da bagatela imprópria, conforme exposto no seguinte trecho:
Sem maiores aprofundamentos, deve ser mantida in totum a condenação pela prática do
crime de receptação, em continuidade delitiva, em detrimento do patrimônio sob a
Administração Militar, previsto no art. 254, c/c o art. 80, ambos do CPM, em relação aos civis
WILSON DA SILVA OLIVEIRA, JOANA APARECIDA LOPES SANTOS, GERALDO
APARECIDO DE ANDRADE ASSIS e BRUNO NERI SILVA DE OLIVEIRA.
Nesse sentido, verifica-se que o acórdão embargado, de forma acertada, afastou a aplicação
do princípio da bagatela imprópria em relação aos civis JOANA, GERALDO e WILSON, pois
indene de dúvida que restou devidamente comprovada a autoria e materialidade delitivas em
relação ao crime de receptação praticado, ou seja, não há espaço para acolhimento do pedido
de absolvição por insuficiência de provas.
(...)
Melhor sorte não socorre a Defesa em relação ao embargante Sgt BORGES, pois a autoria,
materialidade e dolo estão devidamente comprovados à saciedade nos autos, tanto que restou
condenado na instância de 1° grau, com acórdão confirmatório em sede de Apelação, pela
prática do delito de peculato-furto, tendo em vista o conjunto probatório harmônico coligido
aos autos que apontam que o militar valeu-se da facilidade que lhe proporcionava o trabalho
no setor de Aprovisionamento da unidade militar e também a qualidade de Chefe de Viatura,
para subtrair os gêneros alimentícios subtraídos e, em seguida, mediante uso de viatura
militar repassar aos receptadores (...). (Evento 9.) (Grifos nossos.)
Conforme se observa alhures, os desvios praticados atentam gravemente
contra a moralidade da Administração Militar, comprometendo recursos públicos
destinados às Forças Armadas, não podendo, portanto, ser considerados de reduzida
ofensividade.
No mais, torna-se imperioso esclarecer que o ressarcimento do prejuízo,
realizado exclusivamente pelo Sargento, não aproveita aos receptadores civis: primeiro,
por se tratar de crimes autônomos, com natureza e gravidade distintas; segundo, porque a
reparação danosa feita pelo graduado trata de circunstância de caráter pessoal, e, por isso, não
se comunica.
À luz da elevada reprovabilidade social dos fatos, da gravidade das infrações
cometidas e da jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte Castrense, impõe-se a
manutenção integral do Acórdão embargado, sobretudo, quanto à imposição da pena
acessória de exclusão das Forças Armadas ao militar condenado.
7000683-85.2024.7.00.0000
40001375644.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse mesmo sentido, ressalta-se que o entendimento firmado por esta Corte,
por ocasião do julgamento da Apelação nº 7000531-71.2023.7.00.0000, foi amplamente
fundamentado, delineando com precisão a autoria, a materialidade delitiva e a
culpabilidade, todas analisadas de forma individualizada em relação a cada um dos réus.
Assim, este Tribunal decidiu, à unanimidade, pelo conhecimento dos recursos e,
por maioria, pelo provimento do Apelo interposto pelo MPM, resultando nas seguintes
condenações:
(...) por unanimidade, em conhecer dos Apelos e, por maioria, em dar provimento à Apelação
do Ministério Público Militar, para
condenar JOANA APARECIDA LOPES SANTOS e BRUNO NERI SILVA DE OLIVEIRA à
pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, como incursos, por 2 (duas) vezes, em
continuidade delitiva, no art. 254 c/c o art. 80, ambos do CPM;
condenar GERALDO APARECIDO DE ANDRADE ASSIS à pena de 1 (um) ano e 6 (seis)
meses de reclusão, como incurso no art. 254 do CPM;
condenar WILSON DA SILVA OLIVEIRA à pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão,
como incurso, por 4 (quatro) vezes, em continuidade delitiva, no art. 254 c/c o art. 80, ambos
do CPM, estabelecendo, para todos, o regime prisional inicialmente aberto, com fundamento
no art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, e o direito de recorrer em liberdade;
por maioria, em conceder o benefício da suspensão condicional da execução da pena a
JOANA APARECIDA LOPES SANTOS, BRUNO NERI SILVA DE OLIVEIRA e GERALDO
APARECIDO DE ANDRADE ASSIS pelo prazo de 2 (dois) anos, e negá-lo a WILSON DA
SILVA OLIVEIRA pelo não preenchimento da condição prevista no “caput” do art. 84 do
CPM; e,
por maioria, negar provimento à Apelação interposta pela Defesa do 2º Sgt Ex MARLON
LEANDRO BORGES DE SOUZA, aplicando-lhe, diante do quantum da pena fixada, nos
termos do art. 102, a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no art. 98,
inciso IV, ambos do CPM (...) (Evento 45, Acórdão da Apelação). (Grifos nossos.)
Como visto, a solução jurídica adotada pela maioria dos Ministros desta
Corte Castrense deve ser mantida em sua integralidade, se não vejamos.
DA ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO
O voto majoritário destacou que ficou devidamente “comprovada a receptação
e o aproveitamento de bens desviados da Administração Militar por parte de sociedade
empresarial”, evidenciando que o conjunto probatório – composto por depoimentos de ex-
soldados, fotografias, laudos periciais e documentos de controle – apresenta-se coeso,
harmônico e suficiente para demonstrar, de forma segura, a materialidade e a autoria dos
delitos, afastando qualquer alegação de fragilidade.
Da mesma forma, não encontra respaldo, nas provas carreadas aos autos, a tese
defensiva que busca desqualificar a consistência dos depoimentos das testemunhas de
acusação, bem como descaracterizar os Laudos periciais de “reprodução simulada”, com
todas as vênias.
7000683-85.2024.7.00.0000
40001375644.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao contrário do que acredita a defesa, os elementos de convicção probatória in
tela demonstram, de maneira inequívoca, a ocorrência do desvio de uma expressiva
quantidade de gêneros alimentícios pertencentes ao Exército Brasileiro.
Assim, também não se sustenta a insinuação defensiva de haver divergências
ou irregularidades no sistema de controle de estoque, por se tratar de argumento frágil e
insuficiente para afastar a materialidade e a autoria dos crimes, sobejamente comprovadas
nos autos.
Da mesma forma, sem qualquer respaldo nos autos, é a alegação de
desconhecimento com relação à quantidade precisa dos gêneros alimentícios desviados, feita
com o intuito de tentar afastar a responsabilização penal dos envolvidos, data venia.
Isso porque o acervo probatório reunido nos autos revela-se coeso e
tecnicamente consistente, revelando, com clareza e segurança, a autoria e a materialidade
delitiva dos embargantes.
As provas reunidas, tanto na fase investigatória quanto no decorrer da instrução
processual, revelam-se densas, harmônicas e convergentes. Destacam-se, nesse contexto, os
depoimentos firmes e coerentes dos ex-soldados HUDSON, CARNEIRO e VENÂNCIO,
corroborados por laudos periciais precisos e incontestáveis.
Tal conjunto probatório robusto comprova, de forma inequívoca, a atuação
do 2º Sgt Ex BORGES no desvio de considerável quantidade de gêneros alimentícios
pertencentes ao Setor de Aprovisionamento da 4ª Região Militar, com valor estimado em R$
28.125,98.
Saliente-se, ainda, trecho do voto majoritário, o qual reforça a contundência das
provas constantes dos autos:
Na rota da culpabilidade, repisam-se os depoimentos dos ex-Soldados HUDSON,
CARNEIRO e VENÂNCIO, os quais realizaram o transporte de gêneros alimentícios do
Rancho da 4ª RM para os locais determinados pelo 2º Sgt BORGES.
O ex-Sd HUDSON, após confirmar o teor dos depoimentos prestados na fase pré-processual,
informou que:
– levou gêneros alimentícios para: 1) a residência do 2º Sgt BORGES, após terem sido
retirados do Rancho do Comando da 4ª RM; 2) o buffet ESSENCIAL FESTAS,
próximo à residência do acusado; e 3) os estabelecimentos ADRIANA SORVETERIA e
MÁXIMA SORVETERIA (Processo Relacionado: APM 7000056-29.2022.7.04.0004,
Evento 63, Vídeos 1, 2 e 3, neste último, até 5’13”);
– em 5.4.2018, deixou “materiais do rancho, tais como chapa elétrica, panos de mesa e
talheres” e também “várias caixas” na residência do 2º Sgt BORGES;
– nessa mesma data, “copos e panos de mesa” foram entregues no buffet ESSENCIAL
FESTAS, também nominado pela testemunha como “buffet da Joana”;
– “antes de abril de 2018”, foram entregues caixas de carnes nos estabelecimentos
ADRIANA SORVETERIA e MÁXIMA SORVETERIA;
7000683-85.2024.7.00.0000
40001375644.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

– “o assoalho da Kombi” estava “preenchido de caixas de carne”, sendo a carga
distribuída de maneira igual para esses dois estabelecimentos;
– durante o transporte dos gêneros alimentícios pertencentes ao Exército Brasileiro, o
2º Sgt BORGES era o Chefe de Viatura, portanto definia o itinerário;
– os gêneros eram colocados na viatura por soldados recrutas do Rancho da 4ª RM;
– o material era retirado por funcionários dos estabelecimentos para os quais esses
produtos foram desviados – em respostas às indagações da Defesa constituída
(Processo Relacionado: APM nº 7000056-29.2022.7.04.0004, Evento 63, Vídeo 3, a
partir de 1’35” até 4’00”); e
– as caixas transportadas não estavam vazias, contendo produtos – resposta à pergunta
do Magistrado (Processo Relacionado: APM nº 7000056-29.2022.7.04.0004, Evento 63,
Vídeo 3, de a partir de 4’15” até 5’13”).
Na fase pré-processual, sobressai a seguinte declaração do ex-Sd HUDSON, a qual
evidencia que a troca de gêneros era feita mediante o recebimento de pecúnia:
“[...] perguntado se tem conhecimento ou desconfia de desvio de gêneros do rancho
para residência de algum militar ou para alguma empresa, participante em algum bufê
de festas, respondeu que sim, desconfiou quando levou carnes no comércio local, e que
quando questionou o 2º Sgt Borges, o mesmo informou que o rancho estava precisando
de dinheiro e que estava arrecadando dinheiro para o rancho [...].” (Processo
Relacionado: IPM nº 7000090-43.2018.7.04.0004 , Evento 4, Doc. IP-PROCE6 , fls.
3/4.) (Grifo no original.)
O ex-Sd CARNEIRO, validando o depoimento prestado em sede do IPM, declarou que:
– “em 23 ou 29 de maio de 2018”, transportou gêneros do Setor de Aprovisionamento
do Comando da 4ª RM para a residência do 2º Sgt BORGES e uma sorveteria
localizada no Bairro Santa Teresa, próxima ao Colégio Militar da Polícia Militar;
– entregou na residência do 2º Sgt BORGES: fardos de arroz, que este havia adquirido
na CEASA; fardos de arroz contaminados, trazidos do Setor de Aprovisionamento; 8
(oito) a 10 (dez) galões de margarina; e 4 (quatro) a 6 (seis) caixas de pó de café;
– foi entregue, na MÁXIMA SORVETERIA, “uma grande quantidade de leite em pó
(a Kombi ficou toda cheia de sacos que ficam em caixas fechadas)”;
– a viatura era carregada pelos Soldados Recrutas do Setor de Aprovisionamento e
esvaziada por funcionários dos estabelecimentos, nos quais os materiais eram
entregues;
– as caixas transportadas não estavam vazias; e
– os volumes eram carregados na viatura de qualquer jeito e, por isso, organizava-os no
embarque (Processo Relacionado: APM nº 7000056-29.2022.7.04.0004, Evento 63,
Video 5, a partir de 9’00”, e Vídeo 6, até 1’30”).
O ex-Sd VENÂNCIO confirmou, em Juízo, que transportou gêneros e materiais do Setor de
Aprovisionamento da 4ª RM para o buffet JÚNIOR FESTAS, MÁXIMA SORVETERIA e
para as residências do 2º Sgt BORGES e do genitor desse.
O ex-Sd VENÂNCIO detalha que entregou:
7000683-85.2024.7.00.0000
40001375644.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

– arroz, fubá e açúcar na residência do 2º Sgt BORGES e na casa do pai deste militar;
– caixas de óleo, carne, frango, leite em pó e açúcar, além de grande quantidade de
talheres, no buffet JÚNIOR FESTAS;
– 15 (quinze) a 20 (vinte) caixas de leite em pó na MÁXIMA SORVETERIA; e
– 3 (três) remessas para a casa do 2º Sgt BORGES e 2 (duas) para o buffet
ESSENCIAL FESTAS e para a MÁXIMA SORVETERIA, confirmando a sua
participação no embarque e desembarque de gêneros e materiais na viatura (Processo
Relacionado: APM nº 7000056-29.2022.7.04.0004, Evento 63, Vídeos 6, a partir de
2”41”; 7; e 8, até 1’20”).
A Defesa insurge-se contra os depoimentos, afirmando que os ex-Soldados guardavam
irresignações em relação ao 2º Sgt BORGES. No entanto, sem carrear qualquer prova capaz
de contradizer os testemunhos, também não coligiu elementos aptos a colocar em dúvida a
higidez da instrução criminal.
(...)
A segunda avaliação (Anexo 2 do Laudo nº 18/2018, de 22.4.2019) atualizou a planilha do
citado Laudo nº 18/2018, concluindo que o 2º Sgt BORGES desviou os seguintes itens do
Setor de Aprovisionamento:
– 114 (cento e quatorze) caixas de leite em pó, 10 (dez) unidades de 1 kg (um
quilograma) cada;
– 2 (duas) caixas de copos da marca Aro, com 24 (vinte e quatro) unidades cada;
– 16 (dezesseis) caixas de carne, contendo 18,570 kg (dezoito quilogramas e quinhentos
e setenta gramas) cada;
– 2 (duas) caixas de carne de frango, contendo 20 kg (vinte quilogramas) cada;
– 4 (quatro) caixas de óleo com 20 (vinte) unidades;
– 30 (trinta) fardos de amido de milho, com 20 (vinte) unidades de 500 g (quinhentos
gramas) cada;
– 30 (trinta) fardos de arroz, com 6 (seis) unidades de 500 g (vinte) cada;
– 40 (quarenta) fardos de açúcar, com 10 (dez) unidades de 1 kg (um quilograma);
– 8 (oito) galões de margarina, contendo 15 kg (quinze quilogramas) cada; e
– 6 (seis) caixas de café, com 10 (dez) unidades de 500 g (quinhentos gramas) cada.
Os valores desses itens foram estimados em R$ 28.125,98 (vinte e oito mil cento e vinte e cinco
reais e noventa e oito centavos) (Processo Relacionado: IPM nº 7000090-43.2018.7.04.0004,
Evento 77, Docs. IP-PROCE12 a IP-PROCE16).
Após a realização da Sindicância NUP 64316.039837/2018-13, focada no ressarcimento do
dano ao Erário (Processo Relacionado: IPM nº 7000090-43.2018.7.04.0004 Evento 74), o 2º
Sgt BORGES efetuou o recolhimento dos valores apurados no Laudo nº 18/2018, em
9.4.2019, e no seu Anexo “2”, em 23.7.2019 (Processo Relacionado: IPM nº 7000090-
43.2018.7.04.0004, Eventos nº 65 e 100).
7000683-85.2024.7.00.0000
40001375644.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Inclusive, a experiência aponta que o fechamento do balanço patrimonial tem sido
mascarado pelo próprio agente possuidor de livre acesso aos meios de controle do depósito
de gêneros alimentícios, exatamente o verificado nestes autos. Noutras palavras, a
confiança dos superiores, no sentido de que o agente seria probo no desempenho das suas
funções, resta desvirtuada como ferramenta traiçoeira para alcançar os produtos do crime.
(Evento 45 da Apelação). (Grifos nossos.)
Especificamente, o ex-Sd HUDSON relatou que os produtos eram
sistematicamente transportados para diversos estabelecimentos comerciais e para a
residência do 2º Sgt Ex BORGES. Tal narrativa é inteiramente corroborada por
elementos técnicos periciais, que não apenas confirmam a materialidade dos desvios, como
quantificam os bens subtraídos, afastando qualquer incerteza quanto à veracidade dos fatos
apurados.
Outrossim, o conjunto probatório dos autos revela-se igualmente suficiente para
demonstrar, de forma clara e inequívoca, a participação dos corréus civis, os quais atuaram
como receptadores conscientes e voluntários de bens públicos desviados de considerável
valor, conforme os seguintes termos:
– JOANA, em concurso com BRUNO, ambos sócios-administradores da
Essencial Festas, receberam mercadorias ilícitas, de propriedade da Administração
Militar, avaliadas em R$ 4.024,80, consistentes em 4 caixas de óleo, 2 caixas de carne de
frango, 22 caixas de leite em pó e 10 fardos de açúcar, produtos entregues diretamente no
estabelecimento, de titularidade de ambos;
– GERALDO foi destinatário de 8 caixas de carne, no valor de R$ 2.889,49,
entregues na Sorveteria Adriana, sob sua titularidade;
– WILSON recebeu, em sua empresa Máxima Sorveteria, 8 caixas de carne
bovina e 80 caixas de leite em pó, totalizando R$ 14.553,49.
Tais
elementos,
corroborados
por
depoimentos
testemunhais,
provas
documentais e perícias técnicas, sedimentam a solidez, a consistência e a coerência
interna do acervo probatório, que demonstra, de forma categórica, não apenas a ocorrência
do desvio, mas também a existência de uma rede muito bem organizada, deliberada e
estruturada de receptação dos bens pertencentes à Administração Militar.
A atuação dos corréus civis, longe de ser fruto de mero desconhecimento ou
engano, revela-se intencional, reiterada e direcionada para se apropriarem dessa enorme
quantidade e variedade de alimentos pertencentes à Força Terrestre, circunstância que
eleva a gravidade das condutas praticadas por eles e afasta qualquer alegação defensiva de
ausência de dolo.
Dessa forma, diante de um quadro probatório robusto, harmônico e
tecnicamente irrepreensível, como esse em colação, não subsiste espaço para alegações
defensivas que destoam da realidade fática ou para teses exculpatórias dissociadas das provas
constantes nos autos.
7000683-85.2024.7.00.0000
40001375644.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Certo é que a responsabilização penal dos envolvidos se impõe nesse caso, à luz
da verdade processual inequivocamente evidenciada e do princípio da justa repressão ao
crime cometido contra o patrimônio público.
Vale a pena mencionar, ainda, o entendimento jurisprudencial consolidado desta
Corte de Justiça sobre a higidez do conjunto probatório:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. PECULATO FURTO.
PRELIMINAR DE NULIDADE. PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS
ARMADAS. REJEIÇÃO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA NO ÂMBITO DO MÉRITO
RECURSAL. CONJUNTO PROBATÓRIO. HIGIDEZ. (...) REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
DECISÃO MAJORITÁRIA. (...) 2. A higidez do conjunto probatório contribui para a
idoneidade da persecução penal e a consequente responsabilização criminal do réu. (...)
Observância ao Devido Processo Legal. 4. Rejeição dos Embargos Infringentes defensivos.
Decisão majoritária. (STM. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000721-
68.2022.7.00.0000. Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
18/4/2024). (Grifos nossos.)
Diante de todo o exposto, resta patente que os argumentos apresentados pela
Defesa dos embargantes – alicerçados na alegada fragilidade dos depoimentos, na deficiência
da “reprodução simulada” e na inexistência de materialidade delitiva – não se sustentam
diante da consistência e convergência das provas colhidas ao longo do presente feito.
Conforme assentado no Acórdão deste Tribunal, ora embargado, restou
“comprovada a receptação e o aproveitamento de bens desviados da Administração Militar”,
sendo certo que “a receptação de gêneros alimentícios, desviados da Administração Militar,
ataca os recursos destinados às Forças Armadas”, o que afasta qualquer dúvida quanto à
autoria delitiva desses embargantes e à materialidade dos crimes imputados a eles.
DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA
É importante ressaltar que a simples quantidade de valores ou a natureza do
material desviado não são suficientes para afastar a gravidade da conduta neste cenário fático
e aplicar o princípio bagatelar impróprio, permissa venia.
Afinal de contas, não se pode esquecer que as infrações aqui tratadas envolvem
não apenas danos patrimoniais, mas também a ameaça ao bem jurídico tutelado e a
integridade da Administração Militar.
As provas colhidas durante a instrução processual evidenciam a ocorrência de
graves prejuízos ao Erário, conforme já exposto.
Além disso, em consonância com a jurisprudência dominante, a receptação de
bens públicos desvia, na verdade, recursos que deveriam ser destinados à manutenção das
Forças Armadas, última linha de defesa do Estado.
Tais condutas, longe de se apresentarem como infrações de pequena
relevância, afetam de forma substancial a coletividade, afastando a aplicação do Princípio da
Bagatela Imprópria.
7000683-85.2024.7.00.0000
40001375644.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, o Princípio da Bagatela Imprópria não é aplicável no presente caso,
dada a gravidade das condutas praticadas pelos embargantes e a magnitude dos danos
causados à Administração Militar, que envolvem não apenas prejuízos materiais, mas um
ataque aos princípios fundamentais da hierarquia, disciplina e moralidade que regem as
Forças Armadas.
Cumpre ressaltar o atual e consolidado entendimento jurisprudencial que
prevalece nesta Corte acerca do tema em discussão, conforme abaixo:
EMENTA: APELAÇÕES. DPU E DEFESA CONSTITUÍDA. PECULATO-FURTO. ART. 303,
§ 2º, DO CPM. (...) PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. (...). DECISÃO POR
UNANIMIDADE. (...) 2. O militar que subtrai gêneros alimentícios (Suprimento Classe I) do
Setor de Aprovisionamento da Organização Militar (Rancho), aproveitando-se da facilidade
de acesso por integrá-lo, pratica o delito de peculato-furto. 3. Inaplicável o Princípio da
Insignificância aos delitos de peculato, porque o bem jurídico tutelado é a Administração
Militar, sustentada pelos cânones da Moralidade, da Hierarquia, da Disciplina e,
secundariamente, do zelo patrimonial. Precedentes do STF, do STJ e do STM. (...) Decisão
por unanimidade. (STM. Apelação nº 7000317-51.2021.7.00.0000. Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 19/8/2021); (Grifos nossos.)
..............................................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO-FURTO.
ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...) MÉRITO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. (...) AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. MAIORIA. (...) Para a configuração do delito de peculato-furto, não só se deve
identificar a efetiva subtração, como também, e principalmente, que o agente tenha atuado
valendo-se da função desempenhada como meio facilitador do crime. O Princípio da
Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas:
“(I) mínima ofensividade da conduta do agente, (II) nenhuma periculosidade social da ação,
(III) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (IV) inexpressividade da lesão
jurídica provocada”. Nesse contexto, considerando que o Acusado valeu-se da confiança
depositada por seus superiores, em razão da função exercida, para subtrair gêneros
alimentícios pertencentes à Administração Militar, é inegável que não se pode falar em
mínima ofensividade ou mesmo em reduzido grau de reprovabilidade na medida em que a
conduta perpetrada, em última análise, afronta diretamente os preceitos básicos da vida
militar, consubstanciados nos Princípios de índole constitucional da hierarquia e da
disciplina castrenses. (...) Negado provimento ao apelo defensivo. Decisão por maioria. (STM.
Apelação nº 7000473-39.2021.7.00.0000. Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
Data de Julgamento: 10/2/2022). (Grifos nossos.)
DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CULPABILIDADE E DA GRAVIDADE DO DELITO
No que se refere à conduta delitiva, o Acórdão ora atacado é categórico ao
consignar que:
(...) o agente que, valendo-se da facilidade proporcionada pela sua qualidade de militar
integrante do Setor de Aprovisionamento, desvia gêneros alimentícios da Administração
Militar em proveito próprio e alheio, inclusive tramando negociatas com empresários locais,
comete o crime de peculato-furto.
Tal consignação evidenciada no referido Acórdão, lastreada em elementos
objetivos dos autos, afasta, com absoluto rigor jurídico, qualquer possibilidade de incidência
da absolvição.
7000683-85.2024.7.00.0000
40001375644.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso porque o desvio de insumos essenciais à alimentação de militares em
serviço – perpetrado por meio do abuso das prerrogativas funcionais – revela gravidade
concreta que extrapola o simples prejuízo patrimonial, comprometendo diretamente a
moralidade administrativa, a legalidade institucional e a credibilidade das Forças Armadas.
Insta ressaltar, a tentativa de desqualificação dos depoimentos prestados pelos
ex-soldados, sob o argumento de que seriam meramente acessórios, não se sustenta,
diante da análise do conjunto probatório acostado na espécie.
Ainda que tais testemunhos tenham sido prestados por motoristas, suas
declarações, as quais estão em consonância com os laudos periciais e demais elementos dos
autos, revelaram-se essenciais para a reconstituição fidedigna da dinâmica dos fatos e da
identificação dos envolvidos.
A autoria e a materialidade restaram, portanto, devidamente comprovadas, de
maneira plena, segura e individualizada, legitimando a condenação com base em provas
robustas e consistentes.
Nesse contexto, a decisão colegiada promoveu com precisão técnico-jurídica a
individualização da culpabilidade, observando de forma criteriosa os parâmetros legais
previstos no Diploma Penal Castrense, nestes termos:
- JOANA, sócia da empresa Essencial Festas, recebeu, por pelo menos duas
vezes, gêneros alimentícios desviados da Administração Militar. Sua conduta, tipificada no
art. 254 do CPM, foi reconhecida em continuidade delitiva, nos moldes do art. 80 do CPM. A
pena-base foi fixada em 1 ano e 6 meses de reclusão, e, majorada em 1/6 em razão da
continuidade, resultou em sanção definitiva de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime
aberto, com concessão do sursis. Foram reconhecidas duas circunstâncias judiciais
desfavoráveis, destacando-se o dano de R$ 4.024,80 ao Erário e a motivação lucrativa da
conduta.
- BRUNO, sócio da empresa Essencial Festas, participou das mesmas práticas
ilícitas, com idêntico dolo e modus operandi, recebendo, igualmente, a pena de 1 ano e 9
meses de reclusão, em regime aberto, com concessão do sursis. O prejuízo causado à
Administração Militar e a reprovabilidade de sua conduta, motivada por lucro fácil em
detrimento do patrimônio castrense e do interesse público, justificaram a reprimenda aplicada
de forma isonômica.
- GERALDO, sócio-administrador de outra empresa receptora (Sorveteria
Adriana), foi responsabilizado por ter recebido carga de carne bovina desviada dessa OM in
tela, provocando prejuízo de R$ 2.889,49 ao Erário. Sua pena foi fixada em 1 ano e 6 meses
de reclusão, em regime aberto, com direito ao sursis, considerando duas circunstâncias
judiciais desfavoráveis: o dano de grande monta causado ao Erário e o uso da atividade
empresarial para conferir aparência de legalidade à mercadoria ilícita receptada.
- WILSON, proprietário da Máxima Sorveteria, apresentou conduta de maior
gravidade. Receptou gêneros desviados em quatro ocasiões distintas, totalizando um prejuízo
de R$ 14.553,49. A pena-base foi corretamente fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão,
majorada em 1/4 pela continuidade delitiva, resultando em pena definitiva de 2 anos e 1 mês
de reclusão, em regime aberto, sem direito à suspensão condicional da pena, por vedação
7000683-85.2024.7.00.0000
40001375644.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

legal expressa. Ressalta‐se ainda a maior reprovabilidade de sua atuação, não apenas pelo
montante significativo do prejuízo à Força Terrestre, mas também pela reincidência nos
mesmos ilícitos.
- 2º Sgt Ex BORGES, executor direto das subtrações dos gêneros alimentícios
da OM em que servia à época dos fatos, foi condenado à pena de 3 anos, 7 meses e 6 dias de
reclusão pela prática de três delitos de peculato-furto (art. 303, § 2º, c/c o art. 72, inciso III,
alínea “b”, do CPM). Dada a gravidade dos fatos, o quantum da pena e o consequente abalo
institucional, também lhe foi imposto a pena acessória de exclusão das Forças Armadas
(arts. 98, inciso IV, e 102, do CPM), sem concessão de sursis, com fixação do regime inicial
aberto.
Além disso, embora o recurso interposto tenha se revestido de caráter
eminentemente defensivo, acolheu-se o pleito da PGJM, consubstanciado no parecer lavrado
pela Subprocuradora-Geral Dra. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO, aplicando-se, diante
do quantum da pena fixada e nos termos do art. 102 do CPM, a sanção acessória prevista no
art. 98, inciso IV, do mesmo Diploma Legal Castrense.
O voto majoritário ressaltou que a imposição de pena privativa de liberdade
superior a dois anos impõe, por expressa previsão legal, a exclusão das Forças Armadas –
providência imprescindível à salvaguarda dos princípios da hierarquia, da disciplina e da
moralidade Castrense. Destarte, ainda que se mencione eventual ressarcimento dos danos, tal
circunstância não se revela suficiente para afastar a aplicação da medida, tampouco foram
apresentados, pela Defesa, fundamentos plausíveis que justificassem sua não incidência.
Nesse sentido, conforme se extrai dos autos, o militar graduado foi condenado a
pena superior a 2 anos de reclusão pela prática de crime grave contra a própria Instituição que
servia, onde inclusive exercia cargo de confiança, posto que figurava na condição de chefe de
Setor, circunstâncias essas que impõem a aplicação da pena acessória de exclusão da Força
Terrestre, nos termos do art. 102 do CPM, mesmo em sede de recurso exclusivo da Defesa,
consoante consolidado entendimento desta Corte Castrense, conforme exemplificado:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. (...) CONDENAÇÃO SUPERIOR A DOIS ANOS. PENA ACESSÓRIA.
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. ART. 98, INCISO IV, C/C O ART. 102 DO CPM.
APLICABILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO POR MAIORIA. (...) A pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, prevista no art. 98, inciso IV, c/c o art. 102 do CPM, é
aplicada quando o militar é condenado a uma pena privativa de liberdade superior a dois
anos, como ocorreu in tela, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, que a sentença
tenha sido omissa quanto à aplicação do art. 102 do CPM e que o MPM não tenha
requerido sua aplicação. Por se tratar de previsão legal específica, dispensa fundamentação,
não configurando reformatio in pejus, julgamento extra petita ou afronta ao princípio da não
surpresa. O Tribunal apenas cumpriu a legislação vigente, quando aplicou a pena acessória
de exclusão das Forças Armadas. Decisão por maioria. Apelo defensivo improvido. Decisão
por unanimidade. (STM. Apelação nº 7000337-37.2024.7.00.0000. Ministro Gen Ex ODILSON
SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 20/2/2025). (Grifos nossos.)
De igual modo, ao julgar situação análoga envolvendo o crime de peculato-furto
(art. 303, § 2º, do CPM), esta Corte reafirmou a imposição da sanção acessória de exclusão
das Força Armadas:
7000683-85.2024.7.00.0000
40001375644.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PECULATO-FURTO. COAUTORIA COM CIVIL.
FACILIDADE PROPORCIONADA PELA QUALIDADE DE MILITAR. COMPROVAÇÃO.
PROVIMENTO. VEDADA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REGIME DE
CUMPRIMENTO
DE
PENA
INICIALMENTE
ABERTO.
PENA
ACESSÓRIA.
CONDENAÇÃO DE PRAÇA A PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. EXCLUSÃO DAS
FORÇAS ARMADAS. I - O crime de peculato-furto possui o elemento funcional que vincula
o agente à Administração Pública e visa tutelar, além do patrimônio público, a moralidade e a
probidade dos agentes públicos. II - O tipo penal descrito no §2º do art. 303 do CPM não
exige condição especial de facilidade proporcionada pela função exercida, mas sim a
facilidade a que lhe proporciona sua qualidade de militar. III - A condenação à pena superior
a dois anos veda o benefício da Suspensão Condicional da Pena e impõe ao militar
graduado a exclusão das Forças Armadas. Recurso Ministerial provido. Decisão por maioria.
(STM. Apelação nº 7000130-14.2019.7.00.0000. Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 6/8/2020). (Grifos nossos.)
Ademais, também já decidiu este Tribunal que a aplicação da pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, ainda que ex officio, não configura reformatio in pejus quando
ausente manifestação expressa na sentença de origem e a condenação imposta supera 2 anos,
como se observa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PENA ACESSÓRIA DE
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS APLICADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO DO
RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Não configura reformatio in pejus a
imposição da pena acessória de exclusão das Forças Armadas em recurso de apelação,
ainda que apenas da Defesa, quando há condenação superior a dois anos e a Sentença
recorrida é omissa sobre a exclusão. Precedentes do STM e do STF. Entretanto, na hipótese
de a Sentença condenatória de primeira instância ter manifestado expressamente as razões
da não incidência da pena acessória, não cabe à Corte Castrense, em recurso exclusivo da
Defesa, aplicar, de ofício, a exclusão das Forças Armadas. (...). (STM. Embargos Infringentes
nº 7001033-10.2023.7.00.0000. Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Julgado em 25/4/2024). (Grifos nossos.)
Corroborando esse entendimento, o próprio STF já assentou que a aplicação da
exclusão prevista no art. 102 do CPM, mesmo em recurso defensivo, não caracteriza
reformatio in pejus, por decorrer diretamente da lei:
Agravo regimental em agravo interposto nos próprios autos do recurso extraordinário. 2.
Penal e Processo Penal Militar. 3. Pena condenatória superior a dois anos. Aplicação
de pena acessória de exclusão das Forças Armadas. Inocorrência de reformatio in pejus.
Precedente: HC 86.858, Primeira Turma, rel. Min. Lewandowski, DJ 22.9.2006. Decisão
mantida por seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF.
AgR em ARE nº 723596, Ministro GILMAR MENDES, julgado em 13/8/2013);(Grifos nossos.)
..............................................................................................................
Recurso Extraordinário com Agravo. (...) 7. Quanto à alegação de reformatio in pejus pela
aplicação da pena de exclusão das Forças Armadas, determinada no julgamento da apelação
interposta exclusivamente pela defesa, também não merece provimento o recurso, pois a
jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal assentou entendimento de que a exclusão
dos quadros das Forças Armadas constitui pena acessória, que decorre diretamente da lei e,
portanto, prescinde de fundamentação própria: (...). (STF. ARE nº 834944/DF, Ministra
CÁRMEN LÚCIA, julgado em 3/10/2014). (Grifos nossos.)
Em conclusão, verifica-se que a atuação jurisdicional esteve plenamente
alinhada aos ditames legais, com fundamentação técnica rigorosa, valoração individualizada
da conduta e observância aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da justiça
7000683-85.2024.7.00.0000
40001375644.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

penal. A dosimetria imposta reflete, com precisão, a gravidade concreta dos ilícitos, o
desvalor da conduta e o grau de envolvimento do militar infrator, legitimando, de forma
inequívoca, a resposta estatal adotada.
Dessa forma, restou claramente demonstrado que o Acórdão recorrido não
comporta qualquer reparo, uma vez que ficou evidenciado que o graduado se aproveitou da
facilidade que lhe era conferida, tanto pela sua condição de militar quanto pelas funções que
exercia.
O 2º Sgt Ex BORGES, à época dos fatos lotado no Setor de
Aprovisionamento do Comando da 4ª RM, utilizando-se das atribuições inerentes aos
cargos de Cozinheiro e de Chefe de Viatura, gozava de ampla confiança de seus
superiores, bem como de liberdade para agir – condições essas que se revelaram decisivas
para a prática reiterada do crime de peculato-furto que ele perpetrou –, culminando na entrega
dos bens subtraídos aos estabelecimentos comerciais dos receptadores civis JOANA,
BRUNO, GERALDO e WILSON.
Dessa forma, impõe-se a manutenção, in totum, do Acórdão proferido por
esta Corte Castrense, nos autos da Apelação nº 7000531-71.2023.7.00.0000.
Constata-se, pois, que os presentes Embargos Infringentes não apresentam
qualquer inovação ou elemento substancial apto a infirmar o Acórdão proferido por esta
Corte em sede de apelação criminal.
Nesse contexto, estando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade
delitivas, conclui-se que o Acórdão recorrido se encontra em perfeita consonância com os
elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, não havendo fundamento idôneo para
sua modificação, com todas as vênias.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os presentes
Embargos Infringentes e de Nulidade, mantendo inalterado o acórdão hostilizado, em razão
de seus próprios e sólidos fundamentos jurídicos.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375644v6 e do código CRC 1478e451.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 01/10/2025, às 19:01:22
1. NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar: volume único. 8. ed.
revista, atualizada e ampliada. São Paulo: JusPodivm, 2024, p. 1804.
2. NEVES; STREIFINGER, 2024, p. 1609.
7000683-85.2024.7.00.0000
40001375644.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000683-85.2024.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: WILSON DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): GUILHERME PEREIRA DA FONSECA (OAB MG170180)
ADVOGADO(A): EMANUEL VICTOR UTSCH LEITE (OAB MG205119)
ADVOGADO(A): DÉBORA LOPES DE MORAIS (OAB MG176203)
EMBARGANTE: MARLON LEANDRO BORGES DE SOUZA
ADVOGADO(A): DÉBORA LOPES DE MORAIS (OAB MG176203)
ADVOGADO(A): GUILHERME PEREIRA DA FONSECA (OAB MG170180)
ADVOGADO(A): EMANUEL VICTOR UTSCH LEITE (OAB MG205119)
EMBARGANTE: JOANA APARECIDA LOPES SANTOS
ADVOGADO(A): GUILHERME PEREIRA DA FONSECA (OAB MG170180)
ADVOGADO(A): EMANUEL VICTOR UTSCH LEITE (OAB MG205119)
ADVOGADO(A): DÉBORA LOPES DE MORAIS (OAB MG176203)
EMBARGANTE: BRUNO NERI SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): GUILHERME PEREIRA DA FONSECA (OAB MG170180)
ADVOGADO(A): EMANUEL VICTOR UTSCH LEITE (OAB MG205119)
ADVOGADO(A): DÉBORA LOPES DE MORAIS (OAB MG176203)
EMBARGANTE: GERALDO APARECIDO DE ANDRADE ASSIS
ADVOGADO(A): GUILHERME PEREIRA DA FONSECA (OAB MG170180)
ADVOGADO(A): EMANUEL VICTOR UTSCH LEITE (OAB MG205119)
ADVOGADO(A): DÉBORA LOPES DE MORAIS (OAB MG176203)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para conhecer dos
embargos infringentes do julgado opostos pela defesa e acolhê-los para fazer prevalecer o
voto vencido de minha lavra, firmado nos autos da apelação n.º 7000531-71.2023.7.00.0000,
manter a absolvição dos civis JOANA APARECIDA LOPES SANTOS, BRUNO NERI
SILVA DE OLIVEIRA, GERALDO APARECIDO DE ANDRADE ASSIS e WILSON DA
SILVA OLIVEIRA do crime previsto no art. 254 do Código Penal Militar (CPM), e absolver
o Segundo-sargento do Exército MARLON LEANDRO BORGES DE SOUZA do crime
previsto no art. 303, § 2º, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), pelos motivos que passo a expor.
1. Preâmbulo
A defesa constituída opõe embargos infringentes e de nulidade em favor dos
civis Joana Aparecida Lopes Santos, Bruno Neri Silva de Oliveira, Geraldo Aparecido de
Andrade Assis e Wilson da Silva Oliveira, insurgindo-se contra o acórdão deste Tribunal,
lavrado nos autos da apelação n.º 7000531-71.2023.7.00.0000 (processo 7000531-
71.2023.7.00.0000/STM, evento 45, ACOR1).
O acórdão embargado teve a seguinte ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ART. 254 DO CPM.
RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. TESE MINISTERIAL. CONDUTA TÍPICA.
SÓCIO ADMINISTRADOR. COAUTORIA. COMPROVAÇÃO. DELITO CONFIGURADO.
BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PROVIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA.
DECISÃO POR MAIORIA. RECURSO DEFENSIVO. ART. 303, § 2º, DO CPM. PECULATO-
FURTO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
TESES.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
7000683-85.2024.7.00.0000
40001375569.V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

INOCORRÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
FURTO.
IMPOSSIBILIDADE.
CRIME
CONFIGURADO.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
CÁLCULO
INCORRETO.
IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO FACULTATIVA DE PENA. ART. 81, § 1º, DO CPM. NÃO
APLICAÇÃO. MANIFESTAÇÃO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR (PGJM).
PENA
ACESSÓRIA.
EXCLUSÃO
DAS
FORÇAS
ARMADAS.
APLICABILIDADE.
PRECEDENTES. NÃO-PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Comprovada a receptação e o aproveitamento de bens desviados da Administração Militar
por parte de sociedade empresarial gerida por pessoas casadas entre si, sobre estes recaem as
consequências penais decorrentes do ato ilícito. Desse modo, a mera alegação de desconhecer
a operação ilícita não basta para inocentar o sócio que, inclusive, deve controlar a
conformidade documental dos estoques do seu comércio.
2. A receptação de gêneros alimentícios, desviados da Administração Militar, ataca os
recursos destinados às Forças Armadas; desqualifica as refeições dos seus integrantes;
fomenta outros delitos; e caracteriza a concorrência desleal, além de causar prejuízo para
diversos setores da sociedade (consumidores, economia local, geração de empregos, saúde
pública e arrecadação tributária). Diante da alta reprovabilidade da conduta, nenhum dos
requisitos para o reconhecimento da Bagatela Imprópria resta presente.
3. O ressarcimento do dano realizado pelo autor do delito de peculato-furto, antes do
oferecimento da denúncia, não aproveita aos receptadores, pois cada criminoso responde na
medida de sua culpabilidade. Nesse contexto, os §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM não socorrem
os agentes que nada fizeram para recompor os cofres públicos.
4. O agente que, valendo-se da facilidade proporcionada pela sua qualidade de militar
integrante do Setor de Aprovisionamento, desvia gêneros alimentícios da Administração
Militar em proveito próprio e alheio, inclusive tramando negociatas com empresários locais,
comete o crime de peculato-furto.
5. O delito de peculato-furto (ou peculato impróprio) não se confunde com o crime de furto.
Este tutela, primordialmente, o patrimônio privado ou público, enquanto aquele mira, em
primeiro plano, o resguardo da moralidade da Ordem Administrativa Militar e, na sequência
de sua prioridade, tutela o Erário.
6. Segundo a jurisprudência pátria, a continuidade delitiva deve ser balizada pela quantidade
de crimes: 1/6 (um sexto) para a prática de 2 (duas) infrações; 1/5 (um quinto), para 3 (três);
1/4 (um quarto), para 4 (quatro); 1/3 (um terço), para 5 (cinco); 1/2 (metade), para 6 (seis); e
2/3 (dois terços), para 7 (sete) ou mais delitos.
7. O § 1º do art. 81 do CPM, mesmo após a reforma promovida pela Lei nº 14.688/2023,
continua em pleno vigor. Assim, no concurso formal ou crime continuado [penas unificadas
acima de 30 (trinta) anos de reclusão ou 15 (quinze) anos de detenção], paira a potencial
diminuição de um sexto a um quarto da reprimenda.
8. Portanto, o § 1º do art. 81 do CPM serve de parâmetro para efetivar a política criminal,
mas deve ser afastado quando a resposta do Estado refletir, sob a égide da proporcionalidade,
o ataque desferido pelo agente à sociedade.
9. A condenação da praça à pena privativa de liberdade superior a dois anos impõe a
aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do
CPM, ainda que se trate de recurso manejado exclusivamente pela Defesa, conforme
precedentes do STM.
10. Recurso Ministerial provido para reformar a Sentença recorrida quanto à absolvição dos
réus civis. Recurso Defensivo não provido, com a manutenção da Sentença condenatória do
réu militar, acrescida da pena acessória de exclusão das Forças Armadas. Decisões por
7000683-85.2024.7.00.0000
40001375569.V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

maioria.
Conforme ata de julgamento da sessão 26/9/2024, o Plenário do Superior
Tribunal Militar, sob a presidência do Ministro Francisco Joseli Parente Camelo, por
unanimidade, decidiu conhecer dos apelos e, por maioria, decidiu dar provimento à apelação
do Ministério Público Militar para condenar Joana Aparecida Lopes Santos e Bruno Neri
Silva de Oliveira à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, como incursos, por 2
(duas) vezes, em continuidade delitiva, no art. 254, c/c o art. 80, ambos do CPM; condenar
Geraldo Aparecido de Andrade Assis à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, como
incurso no art. 254 do CPM; condenar Wilson da Silva Oliveira à pena de 2 (dois) anos e 1
(um) mês de reclusão como incurso, por 4 (quatro) vezes, em continuidade delitiva, no art.
254, c/c o art. 80, ambos do CPM, estabelecendo, para todos, o regime prisional inicialmente
aberto, com fundamento no art. 33, § 2º, "c", do CP, e o direito de recorrer em liberdade; por
maioria, concedeu o benefício da suspensão condicional da execução da pena a Joana
Aparecida Lopes Santos, Bruno Neri Silva de Oliveira e Geraldo Aparecido de Andrade Assis
pelo prazo de 2 (dois) anos, o qual negou a Wilson da Silva Oliveira, pelo não preenchimento
da condição prevista no caput do art. 84 do CPM; e, por maioria, decidiu negar provimento à
apelação interposta pela defesa do Segundo-Sargento do Exército Marlon Leandro Borges de
Souza, aplicando-lhe, diante do quantum da pena fixada, nos termos do art. 102, a pena
acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no art. 98, IV, ambos do CPM.
Como Relator, votei vencido ao negar provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Ministério Público Militar e manter a absolvição dos civis Joana Aparecida
Lopes Santos, Bruno Neri Silva de Oliveira, Gerlado Aparecido de Andrade Assis e Wilson
da Silva Oliveira do crime previsto no art. 254 do CPM, e dar provimento ao recurso de
apelação interposto pela defesa do Segundo-Sargento do Exército Marlon Leandro Borges de
Souza para reformar a sentença e absolvê-lo do crime previsto no art. 303, § 2º, do CPM,
com fundamento no art. 439, "e", do CPPM (processo 7000531-71.2023.7.00.0000/STM,
evento 39, EXTRATOATA1).
2. Objeto do recurso
A defesa requer a prevalência do entendimento esposado no meu voto vencido,
com a manutenção da absolvição dos civis e a absolvição do Segundo-Sargento do Exército
Marlon Leandro Borges de Souza, diante da manifesta insuficiência probatória, nos termos do
artigo 439, alínea “e”, do CPPM.
3. Razões de decidir
Segundo consta da denúncia, entre os meses de abril e junho de 2018, o
Sargento do Exército Marlon Leandro Borges de Souza, que trabalhava no Setor de
Aprovisionamento do Comando da 4ª Região Militar, na qualidade de cozinheiro e de chefe
de viatura, subtraiu, para si, diversos gêneros alimentícios, transportados em viaturas que ele
próprio chefiava. O montante supostamente desviado foi avaliado em R$ 28.125,98 (vinte e
oito mil, cento e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos).
Em síntese, descreve a denúncia que entre os dias 5 e 26 de abril, 2 e 29 de
maio e 5 e 20 de junho de 2018, o militar subtraiu 4 (quatro) caixas de óleo, 2 (duas) caixas
de carne de frango, 22 (vinte e duas) caixas de leite em pó e 10 (dez) fardos de açúcar, que
7000683-85.2024.7.00.0000
40001375569.V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

foram avaliadas em R$ 4.024,80 (quatro mil e vinte e quatro reais e oitenta centavos). Esses
itens teriam sido adquiridos pela Civil Joana Aparecida Lopes Santos e pelo Civil Bruno Neri
Silva de Oliveira e entregues na empresa Essencial Festas.
No mesmo período, o Sargento do Exército Marlon Leandro Borges de
Souza subtraiu 12 (doze) caixas de leite em pó com 10 (dez) pacotes de 1 kg (um quilograma)
em cada um, que foram avaliadas em R$ 1.749,60 (mil setecentos e quarenta e nove reais e
sessenta centavos); 30 (trinta) fardos de açúcar, avaliados em R$ 840,00 (oitocentos e
quarenta reais); 30 (trinta) fardos amido de milho, avaliados em R$ 1.170,00 (mil cento e
setenta reais); 30 (trinta) fardos de arroz, avaliados em R$ 1.935,00 (mil novecentos e trinta e
cinco reais); 10 (dez) galões de margarina, avaliados em R$ 745,20 (setecentos e quarenta e
cinco reais e vinte centavos); e 6 (seis) caixas de pó de café, avaliadas em R$ 218,40
(duzentos e dezoito reais e quarenta centavos). O total avaliado foi de R$ 6.658,20 (seis mil,
seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos). Tais itens teriam sido deixados em sua
própria residência, na Rua Hermes da Fonseca, 49, Arvoredo II, em Contagem/MG, e na de
seu genitor, na Rua Corcovado, 32, Urca, em Belo Horizonte/MG.
Ainda nos termos da denúncia, no mesmo período (5 e 26 de abril, 2 e 29 de
maio e 5 e 20 de junho de 2018) , o Sargento do Exército Marlon Leandro Borges de
Souza subtraiu 8 (oito) caixas de carne bovina, avaliadas em R$ 2.889,49 (dois mil,
oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos); e, em duas oportunidades, 80
(oitenta) caixas de leite em pó, avaliadas em R$ 11.664,00 (onze mil, seiscentos e sessenta e
quatro reais). O total apurado foi de R$ 14.553,49 (quatorze mil, quinhentos e cinquenta e
três reais e quarenta e nove centavos), que teriam sido adquiridos pelo Civil Wilson da Silva
Oliveira e entregues em sua empresa, Máxima Sorveteria, situada no Bairro Santa Tereza, em
Belo Horizonte/MG.
Nas datas já mencionadas, o Sargento do Exército Marlon Leandro Borges de
Souza subtraiu 8 (oito) caixas de carne bovina, avaliadas em R$ 2.889,49 (dois mil,
oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos), que foram adquiridas pela Civil
Vanessa Ferreira Castro e Geraldo Aparecido de Andrade Assis e entregues no
estabelecimento comercial Sorveteria Adriana.
Por essas condutas descritas, o Sargento do Exército Marlon Leandro Borges de
Souza foi denunciado como incurso nas penas do crime de Peculato-furto, previsto no art.
303, §§ 1.º e 2.º, c/c art. 80, ambos do CPM.
Por sua vez, os Civis Joana Aparecida Lopes Santos, Bruno Neri Silva de
Oliveira, Vanessa Ferreira Castro, Geraldo Aparecido de Andrade Assis e WILSON DA
SILVA OLIVEIRA foram denunciados como incursos nas sanções do crime de Receptação,
previsto no art. 254, c/c 80, ambos do CPM.
A Civil Vanessa Ferreira Castro foi absolvida com base no art. 439, alíneas “b”
e “e”, do Código de Processo Penal Militar, e não houve recurso de Apelação por parte do
MPM.
Em suas razões de apelação, o MPM pugnou pela reforma da sentença para
condenar os Civis Joana Aparecida Lopes Santos, Bruno Neri Silva de Oliveira, Geraldo
Aparecido de Andrade Assis e Wilson da Silva Oliveira como incursos nas sanções do art.
7000683-85.2024.7.00.0000
40001375569.V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

254, c/c o art. 80, ambos do CPM, por comprovada prática do crime de Receptação, em
continuidade delitiva, em detrimento do patrimônio sob a administração militar, e sem o
benefício previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, do Código Penal Militar.
Já a defesa constituída do Sargento do Exército Marlon Leandro Borges de
Souza requer:
I. A absolvição do defendente, com fulcro no art. 439, alínea “e” do CPPM, tendo em vista
que:
a) A denúncia é tida como fruto das irresignações dos soldados subordinados ao defendente;
b) A versão apresentada pelos superiores hierárquicos apontam para a ausência de
divergências no sistema de controle do estoque do rancho (mapas de gêneros e SISCOFIS),
bem como ainda ressalta o comportamento exemplar do militar;
c) As testemunhas acusatórias sequer conheciam o procedimento interno de entrada e saída de
alimentos adotado no setor de aprovisionamento;
d) Sistema de controle dos gêneros extremamente rigoroso;
e) Não houve irregularidades apontadas nos mapas de gêneros pertencentes ao setor e no
SISCOFIS;
f) Rotas percorridas com a viatura devidamente explanadas pelo defendente;
II. A desclassificação para o crime de furto atenuado, nos moldes do art. 240, §2°, do CPM,
tendo em vista que:
a) O acervo probatório mostra-se carente para sustentar a imputação de peculato-furto em
desfavor do recorrente;
b) O crime de furto se amolda com louvor a conduta delitiva praticada; c) Na hipótese de
desclassificação para o delito de furto atenuado, que seja a pena diminuída no patamar de 2/3
(dois terços);
2) Na dosimetria, requer:
I. Seja desconsiderado a incidência do crime continuado aplicada a conduta do recorrente,
vez que não há a presença dos requisitos necessários para a configuração desse instituto,
mormente a inequívoca demonstração de pluralidade de condutas;
II. Na hipótese de aplicação do instituto supracitado, que seja aplicado o aumento da pena no
patamar mínimo de 1/6 (um sexto), conforme pacificado entendimento jurisprudencial;
III. Alternativamente, que seja aplicada a redução facultativa da pena, no patamar de 1⁄4 (um
quarto), aos defendentes, conforme art. 81, §1° do CPM. (evento 171)
O crime de peculato-furto, previsto no § 2º do art. 303 do CPM, possui a
seguinte redação:
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
7000683-85.2024.7.00.0000
40001375569.V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pena - reclusão, de três a quinze anos.
(...)
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio,
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário.
Por sua vez, o crime previsto no art. 254 do CPM prevê a seguinte conduta
ilícita:
Art. 254. Adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de
crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
Pena - reclusão, até cinco anos.
A sentença baseia-se única e exclusivamente nos depoimentos das testemunhas,
Soldados Hudson Junio Souza Menezes, Rafael Rodrigues Carneiro e Matheus Henrique
Venâncio Ferreira, que afirmaram terem conduzido a viatura Kombi, carregada com os
produtos desviados, no período descrito na denúncia. Inclusive, foi com base no relato dessas
testemunhas que foi apurado o valor em gêneros alimentícios dos supostos desviados.
No entanto, compulsando os depoimentos das testemunhas, percebe-se que há
certa inconsistência em seus depoimentos prestados durante o IPM e em Juízo.
Assim manifestaram-se as testemunhas no IPM e em Juízo, vejamos:
Ouvido durante o inquérito policial militar, o Soldado Hudson Junio Souza
Menezes assim se manifestou:
perguntado qual o tipo de material foi entregue no Bufê Essencial Festas (alimentos e/ou
outros) conforme descritos em seu depoimento (fl. 129), e qual a quantidade e o gênero
alimentício, respondeu que foi entregue copos e panos de mesa e que não foram entregues
gêneros alimentícios, e que era capaz de mostrar a quantidade por ocasião da reconstituição
parcial dos fatos; perguntado se esse fato ocorreu no início de abril ou no final de junho de
2018, respondeu que acredita ter sido no mesmo dia que foi na residência do 2º Sgt BORGES,
em 5 de abril de 2018; perguntado se a entrega da carga de carne realizada pelo 2ª Sgt
BORGES no estabelecimento chamado Adriana Sorveteria ocorreu no início de abril ou no
final de junho de 2018, respondeu que acha ter sido antes de abril de 2018 mas não recorda a
data exata, e que foi no ano de 2018 (janeiro, fevereiro, março) (evento 36 - IP-PROCE8 -
IPM nº 7000090-43.2018.7.04.0004)
perguntado se, tendo tomado conhecimento das fotos 7/6 a 7/15, lugar reconhecido pelas
testemunhas e pelo indiciado como Bufê Essencial Festas, a casa do 2º Sgt BORGES e a
residência do pai dele, dos autos de medidas sumária de verificação de denúncia, e que são
gêneros alimentícios idênticos aos utilizados pelo Setor de Aprovisionamento do Comando da
4ª RM, e que no dia 05 de abril de 2018 ficou ausente do quartel por mais de 5 horas
juntamente com o 2º Sgt BORGES conforme conta nos autos (fl.7/34), se conduziu a Viatura
ao Bufê Essencial Festas ou para residência do 2º Sgt BORGES ou de seu pai, respondeu que
cumpriu poucas missões pelo Setor de Aprovisionamento, e que uma foi na casa do 2º Sgt
BORGES e o mesmo, descarregou várias caixas, mas que não sabe informar o conteúdo e que
também já foi no bufê Essencial Festas levar material e quem descarregava o material era o
2º Sgt BORGES; perguntado se, tendo afirmado que o 2º Sgt BORGES deixou carnes do Setor
7000683-85.2024.7.00.0000
40001375569.V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de Aprovisionamento do Comando da 4ª RM em um comércio local conforme consta nos autos
(fl.16), se tem condições de conduzir ou indicar no Google Street View este Encarregado até
esse comércio local; respondeu que lembra de um estabelecimento, chamado Adriana
Sorveteria, localizado na esquina da Av. Silva Lobo com Rua Oscár Trompowsky, conforme
identificação vista no Google Street View e que também tinha outro estabelecimento, porém
não lembra o endereço e que chegando ao comércio local, os próprios funcionários fizeram a
retirada do material da Kombi; (evento 4 – IP-PROCE13 - IPM nº 7000090-
43.2018.7.04.0004).
perguntado quantas caixas de carne entregou em cada estabelecimento, respondeu que
entregou a mesma quantidade de caixas de carne nos estabelecimento da ADRIANA
SORVETERIA e MÁXIMA SORVETERIA, com o assoalho da Kombi preenchido de caixas de
carne, conforme nova reprodução simulada, perguntado quantas vezes realizou as entregas,
respondeu que uma vez em cada estabelecimento no mesmo dia. (evento 77 - IP-PROCE5 -
IPM nº 7000090-43.2018.7.04.0004).
Ouvido durante o inquérito policial militar, o Soldado Rafael Rodrigues
Carneiro assim se manifestou:
perguntado se sabe informar se as duas vezes em que foi à residência do 2º Sgt BORGES, uma
para levar arroz contaminado e a outra os galões de margarina e caixas de pó de café,
ocorreram entre abril e junho de 2018, respondeu que as duas entregas ocorreram
provavelmente nos dias 23 ou 29 de maio de 2018, mas não sabe precisar a data de cada
entrega; perguntado se os sacos de leite em pó foram entregues na sorveteria foi na mesma
data das entregas na residência do 2º Sgt BORGES, respondeu que foi no mesmo dia em que
levou os galões de margarina e o pó de café na residência do 2º Sgt BORGES, mas como já
disse não sabe precisar se foi no dia 23 ou 29 de maio de 2018. (evento 36 - IP-PROCE11 -
IPM nº 7000090-43.2018.7.04.0004)
perguntado se já participou de alguma missão de apoio ao rancho, respondeu que em apoio ao
rancho, foram algumas vezes, uma vez que, ele é da parte administrativa e que até ano
passado tirava serviço de guarda; perguntado se já dirigiu a Kombi branca (GME-7585) em
apoio ao rancho, respondeu que sim; perguntado quais foram os destinos com a Kombi branca
(GMF7585), respondeu que na maioria das vezes, ia ao QG1, QG2, CEASA, comércio
próximo ao Mercado Central para comprar talheres para o rancho, e duas vezes em uma
sorveteria, mas não sabe informar o bairro (Santa Tereza - próximo ao Colégio Militar), mas o
chefe de viatura 2º Sgt Borges o guiava; perguntado se já conduziu a Kombi para algum
endereço em Contagem-MG, respondeu que sim, duas vezes na casa do 2º Sgt Borges e na
CEASA, e após efetuarem as compras na mesma, foram deixadas na residência do 2º Sgt
Borges material adquirido para uso particular; perguntado quais foram os gêneros entregues
neste local, respondeu que eram alguns fardos de arroz; perguntado se já conduziu a Kombi
para entregar material em algum bufê de festas, respondeu que não, apenas duas vezes na
sorveteria no bairro Santa Tereza; perguntado se tem conhecimento ou desconfia de desvio de
gêneros do rancho para residência de algum militar ou para alguma empresa, participante em
algum bufê de festas, respondeu que desconfiou no dia que estava levando material para o
QG2, o 2º Sgt Borges pediu para ir em uma sorveteria deixar uma grande quantidade de leite
em pó (a Kombi ficou toda cheia de sacos que ficam em caixas fechadas), mas que ele não
desceu da viatura, e que não ouviu falar sobre o assunto; (evento 4 - IP-PROCE6 - IPM nº
7000090-43.2018.7.04.0004)
perguntado se, tendo tomado conhecimento das fotos 7/6, 7/7, 7/8 e 7/ 10, lugar reconhecido
pelas testemunhas e pelo indiciado como Bufê Essencial Festas, dos autos de medidas sumária
de verificação de denúncia, e que os são gêneros alimentícios idênticos aos utilizados pelo
Setor de Aprovisionamento do Comando da 4ª RM, e que nos dias 23 e 29 de maio de 2018
ficou ausente do quartel por mais de 5 horas juntamente com o 2º Sgt BORGES conforme
conta nos autos (fl.7/34), se conduziu a viatura ao Bufê Essencial Festas ou para residência
do Sgt Borges ou de seu pai, respondeu que foi na residência duas vezes, mas que não recorda
7000683-85.2024.7.00.0000
40001375569.V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

das datas e que uma vez levou arroz contaminado do QGI, informado pelo 2º Sgt BORGES, e
outra vez levou 8 a 10 galões de margarina e umas 4 caixas de pó de café do QGII;
perguntado se, tendo afirmado que 2ª Sgt Borges trocou leite em pó por sorvete em uma
sorveteria conforme consta nos autos (fl.17), se tem condições de conduzir este Encarregado
até a sorveteria; respondeu que não sabe o caminho mas que a sorveteria fica em frente ao
Colégio Militar da Polícia, localizada na rua Mármore esquina com a rua Estrela do Sul,
próxima a banca Santa Tereza e ao posto de gasolina ALE-Xingu, conforme identificação vista
no Google Street View. (evento 4 - IP-PROCE12 - IPM nº 7000090-43.2018.7.04.0004).
que entregou “umas 4 caixas de pó de café” na residência do 2º Sgt BORGES, foi perguntado
quantas caixas de pó de café entregou na residência do 2º Sgt BORGES, respondeu que
aproximadamente 4 a 6 caixas fechadas de pó de café, e que pode mostrar em nova
reprodução simulada, perguntado quantas vezes realizou as entregas na residência do 2º Sgt
BORGES, respondeu que entregou uma única vez. (evento 77 – IP-PROCE6 - IPM nº
7000090-43.2018.7.04.0004).
Por sua vez, o Soldado Matheus Henrique Venâncio Ferreira no inquérito
policial militar, assim se manifestou:
perguntado quais eram os gêneros e quantidades, além de arroz e fubá, entregues em caixas
fechadas na casa do 2º Sgt BORGES conforme seu depoimento (fl. 19), respondeu que foram
entregues arroz, fubá e açúcar e que as quantidades aproximadas poderá ser mostrada em
reconstituição parcial dos fatos; perguntado se esse fato ocorreu em abril, maio ou junho de
2018, em face aos Quadros de Controle de viaturas (fl. 34), respondeu que não recorda da
data específica, por já ter realizado várias missões pelo rancho. Acredita que no ano de 2017
teve mais missões junto ao 2ª Sgt BORGES, e confirma que também ocorreram as entregas nos
meses de abril, maio ou junho de 2018 e que após o inicio das investigações não fez mais
missões feitas anteriormente com o 2º Sgt BORGES; perguntado quais eram os gêneros e
quantidades, além de arroz e fubá, entregues em caixas fechadas na casa do genitor do 2º Sgt
BORGES conforme seu depoimento (fl. 19), respondeu que foram entregues arroz, fubá e
açúcar e que as quantidades aproximadas poderá ser mostrada em reconstituição parcial dos
fatos; perguntado se esse fato ocorreu em abril, maio ou junho de 2018, em face aos Quadros
de Controle de viaturas (f1.34), respondeu que não recorda por já ter realizado várias missões
pelo rancho, mas acredita que no ano de 2017 teve mais missões junto ao 2ª Sgt BORGES, e
que após as investigações não fez mais missões feitas anteriormente com o 2º Sgt BORGES;
perguntado quais eram os gêneros e quantidades, entregues no Bufê próximo da casa do 2º Sgt
BORGES conforme seu depoimento (fl. 19), respondeu que foram entregues caixas de óleo,
carne, frango, leite em pó e açúcar que as quantidades aproximadas poderá ser mostrada em
reconstituição parcial dos fatos; perguntado se sabe qual a data que esse fato ocorreu, em face
aos Quadros de Controle de viaturas (5.34), respondeu que não recorda da data específica,
por já ter realizado várias missões pelo rancho. Acredita que no ano de 2017 teve mais
missões junto ao 2º Sgt BORGES, e confirma que também ocorreram as entregas nos meses de
abril, maio ou junho de 2018 e que após o inicio das investigações não fez mais missões feitas
anteriormente com o 2ª Sgt BORGES; perguntado quais eram os gêneros e quantidades,
entregues no Bufê júnior Festas conforme seu depoimento (fl. 19), respondeu que não foram
entregues gêneros alimentícios, mas que havia grande quantidade de talheres para festas do
Quartel; perguntado se sabe qual a data que esse fato ocorreu, em face aos Quadros de
Controle de viaturas (fl.34), respondeu que não sabe informar; perguntado qual o nome e a
localização da sorveteria que foi entregue o leite em pó em troca de sorvete conforme
descritos em seu depoimento (fl. 19), respondeu que era um local próximo a uma praça em
uma esquina e que havia muitas crianças fardadas nas proximidades do local. Ao ser
mostrado pelo Encarregado no Google Street Veew, as imagens da Máxima Sorveteria,
localizada na Rua Mármore, nº 556, Loja A, bairro Santa Tereza, Belo Horizonte-MG,
informou que foi neste local que foram entregues o leite em pó em troca de sorvete;
perguntado qual foi a quantidade entregue, conforme seu depoimento (fl.19), respondeu que
aproximadamente de 15 a 20 caixas de leite em pó. (evento 36 - IP-PROCE9 - IPM nº
7000090-43.2018.7.04.0004).
7000683-85.2024.7.00.0000
40001375569.V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

perguntado se já participou de alguma missão de apoio ao rancho, respondeu que sim;
perguntado em que consistia a missão, respondeu que buscava material alugados, no
transporte de militares do QG1, QG2 e da 4º Cia PE, e que já levou leite em pó em troca de
sorvete, em uma sorveteria, e que também levou material que não foram consumidos
(rasgados, contaminados) para a casa do pai do 2º Sgt Borges; perguntado se já dirigiu a
Kombi branca (GMF-7585) em apoio ao rancho, respondeu que sim; perguntado quais foram
os destinos com a Kombi branca (GMF-7585), respondeu que foram muitos, normalmente,
QG1 e em várias partes do centro; perguntado se já conduziu a Kombi para algum endereço
em Contagem-MG, respondeu que sim, na casa do pai do 2º Sgt Borges e na casa do 2º Sgt
Borges; perguntado qual o tipo de entrega foi realizado, respondeu que eram materiais como
arroz, fubá, normalmente, em caixas fechadas que estavam vencidas; perguntado se participou
do embarque/desembarque de gêneros, respondeu que Sim, o 2º Sgt Borges pedia ajuda;
perguntado qual o tipo de entrega foi realizado, respondeu que foram gêneros alimentícios e
material; perguntado se participou do embarque/desembarque de gêneros, respondeu que sim,
o 2º Sgt Borges solicitava ajuda; perguntado quais foram os gêneros entregues neste local,
respondeu que eram caixas fechadas; perguntado se já conduziu a Kombi para entregar
material em algum bufê de festas, respondeu que sim, em dois, um em Contagem-MG próximo
a casa do 2º Sgt Borges e a outra é o Júnior Festas; perguntado se tem conhecimento ou
desconfia de desvio de gêneros do rancho para residência de algum militar ou para alguma
empresa, participante em algum bufê de festas, respondeu que desvio para uso próprio não,
mas para troca ou com material vencidos ou aberto já viu. (evento 4 - IP-PROCE6 - IPM nº
7000090-43.2018.7.04.0004).
que entregou arroz, fubá e açúcar na residência do 2º Sgt BORGES e na casa do seu genitor,
bem como a entrega de caixas de óleo, carne, frango, leite em pó e açúcar no BUFFET
Essencial Festas e também a quantidade de 15 a 20 caixas de leite em pó a serem trocados por
sorvete na MÁXIMA SORVETERIA, foi perguntado quantas caixas de arroz, fubá e açúcar
entregou na casa do 2º Sgt BORGES, respondeu que entregou quantidade a ser demonstrada
em nova reprodução simulada, perguntado quantas vezes realizou as entregas na casa do 2º
Sgt BORGES, respondeu que recorda ter entregue aproximadamente 3 (três) vezes, perguntado
quantas caixas de arroz, fubá e açúcar entregou na casa do genitor do 2º Sgt BORGES,
respondeu que entregou quantidade a ser demonstrada em nova reprodução simulada,
perguntado quantas vezes realizou as entregas na casa do genitor do 2º Sgt BORGES,
respondeu que recorda ter entregue aproximadamente 3 (três) vezes e que era no mesmo
período que realizava as entregas na residência do 2º Sgt BORGES, perguntado quantas vezes
realizou a entrega de caixas de óleo, carne, frango, leite em pó e açúcar no BUFFET
Essencial Festas, respondeu que recorda ter entregue aproximadamente 2 (duas) vezes,
perguntado quantas vezes realizou as entregas de 15 a 20 caixas de leite em pó no
estabelecimento da MÁXIMA SORVETERIA, respondeu que recorda ter entregue
aproximadamente 2 (duas) vezes. (evento 77 - IP-PROCE8 - IPM nº 7000090-
43.2018.7.04.0004).
Em Juízo, as testemunhas assim relataram os fatos, vajamos:
O ex-Soldado Hudson Junio Souza Menezes disse que serviu na Companhia de
Comando da 4ª Região Militar, em Belo Horizonte/MG, no período de março de 2016 a
março de 2021. Afirmou que trabalhou na Sessão de Manutenção e Transporte (garagem) e,
em algumas ocasiões, realizou o transporte de gêneros alimentícios da OM. Disse que
conhece o acusado, o qual trabalhava no Aprovisionamento (rancho).
Confirmou os depoimentos prestados em sede de inquérito. Acrescentou que
chegou a questionar o acusado sobre o motivo de estar descarregando o material, tendo
recebido como resposta que o rancho estava sem dinheiro e necessitava arrecadar. Disse que
sempre conversava com os demais integrantes da sessão sobre o fato de o acusado estar
distribuindo aquele material e que, na opinião do depoente, não seria correto.
7000683-85.2024.7.00.0000
40001375569.V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esclareceu que o acusado era o chefe da viatura e sua função era acompanhar o
motorista. Disse que não auxiliava no carregamento dos materiais, pois sua função era
somente de motorista. Afirmou que as caixas tinha efetivamente conteúdo dentro delas e que,
em uma delas, a entrega foi na casa do próprio Acusado, mas não soube dizer qual era o
conteúdo (evento 63 - APM nº 7000056-29.2022.7.04.0004).
O ex-Soldado Rafael Rodrigues Carneiro, em Juízo, disse que serviu na
Companhia de Comando da 4ª Região Militar, em Belo Horizonte/MG, no período de março
de 2016 a março de 2020, no Setor de Transporte. Confirmou seus depoimentos prestados em
sede de inquérito. Confirmou que foi entregue leite em pó na sorveteria no bairro Santa
Teresa, mas que não ajudou no descarregamento. Acrescentou, entretanto, que não receberam
nada em troca naquele momento, apenas que foi deixado o material.
Disse que identificou tratar-se de leite em pó, pois estava escrito na embalagem
que estavam fechadas. Esclareceu que a Kombi era carregada no QG1 (rancho) e transportava
os materiais até os locais. Confirmou que desconfiava daqueles transportes, mas, como
Recruta, apenas cumpria ordens. Disse que nunca questionou o acusado, mas uma vez ele
comentou com o depoente que o arroz levado para a residência dele (acusado) estaria
impróprio para consumo.
Afirmou que não auxiliou no carregamento do material, pois esse serviço era
feito por Recrutas do próprio rancho e que a maioria do material estava acondicionada em
caixas, principalmente o leite em pó. Acrescentou que saía na Kombi somente o depoente e o
acusado e o desembarque do material na sorveteria foi feito pelos funcionários do
estabelecimento e na residência do militar havia uma pessoa (homem) que ajudou o Acusado
a descarregar. Disse que percebeu que as caixas estavam cheias, pois às vezes precisava
ajeitá-las na viatura e percebia por conta do peso. Finalizou dizendo não conhecer os demais
denunciados.
A testemunha ex-Soldado Matheus Henrique Venâncio Ferreira, disse, em Juízo,
que serviu na Companhia de Comando da 4ª Região Militar, em Belo Horizonte/MG, no
período de março de 2017 a março de 2021, no setor de transporte. Confirmou seus
depoimentos prestados em sede de Inquérito. Acrescentou que o material era retirado do
rancho para a Kombi. Disse recordar que já levou caixas de leite em pó até uma sorveteria
próxima ao Colégio Militar, mas não se recorda se foi trocado por sorvete. Afirmou que o
material foi retirado da Kombi pelo Acusado e pelo depoente.
Aduziu que já viu caixas de leite em pó abertas na Kombi. Confirmou que o
local da entrega do leite em pó era a Máxima Sorveteria. Disse que não questionou o acusado
a respeito dos fatos, pois era Soldado. Esclareceu que no dia em que esteve no Buffet
Essencial Festas, foi recebido por uma mulher de nome Joana, mas não pode afirmar se tratar
da acusada. Finalizou dizendo não conhecer os demais denunciados.
Em Juízo, o Réu negou os fatos narrados na denúncia e deu a sua versão para a
acusação que lhe foi imputada.
Disse que era chefe de cozinha e de viatura e responsável pelas festas e eventos
da OM. Informou que as caixas estavam vazias ou preenchidas com os utensílios
emprestados para serem devolvidos. Afirmou que não havia como sair com aqueles materiais
sem que soubessem. Disse que é o Oficial de Dia quem autorizava a retirada de qualquer
7000683-85.2024.7.00.0000
40001375569.V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

material do Rancho. Aduziu que não tinha a chave do depósito e não podia pegar nada de lá
sem autorização. Afirmou que sua esposa possui um buffet e sempre emprestava taças, pratos
e talheres para a OM realizar eventos. Alegou, como justificativa para as fotos dos materiais
constantes dos autos, pois, em determinado dia, precisou ir ao CEASA e fez uma compra
particular e deixou a mercadoria na Empresa Essencial Festas, de propriedade da Sra. Joana
Aparecida Lopes Santos.
Relatou que havia troca de material entre a acusada Joana e sua esposa sempre
que precisava. Disse que apenas realizou o transporte de fardos de arroz contaminado com
fezes e urina de rato para a residência de seu pai para alimentar as galinhas, pois achou
melhor não deixar no lixão, conforme determinação do Tenente, para que as pessoas não
comessem o alimento contaminado. Esclareceu que regularmente, em torno de três vezes ao
mês, transportava gêneros alimentícios do QG1 para o QG2 e a relação do material era
conferida pelo Tenente.
Confirmou que conhece todos os demais acusados e disse que, às vezes, se
dirigia à empresa da Sra. Joana, após passar no CEASA, para devolver material de festa
alugado que havia sido utilizado pelo quartel. Esclareceu que deixou os gêneros alimentícios
na empresa da Sra. Joana para não precisar passar em sua residência. Afirmou que ocorriam
vários eventos no QG1, na Polícia do Exército, no Círculo Militar e no Clube dos
Subtenentes e Sargentos e havia a necessidade de pegar e devolver os seus materiais que
eram utilizados com a Kombi do Exército. No entanto, apenas reconheceu que deixou o arroz
contaminado na residência de seu pai, mas não os demais gêneros alimentícios. Aduziu que
as fotografias dos autos do IPM são registros fotográficos da empresa Essencial Festas e de
sua residência.
Refutou os depoimentos das testemunhas, pois os Soldados nem sabiam o que
havia nas caixas transportadas em virtude de que somente dirigiam a Kombi. Afirmou que as
caixas de leite em pó, por serem firmes, eram reaproveitadas para colocar talheres, toalhas e
pratos. Negou que tivesse levado gêneros alimentícios do Rancho para sua residência, mas já
se deslocou até sua casa e na empresa Essencial Festas, com a Kombi, para pegar ou devolver
materiais de festas emprestados ao quartel. Negou ter trocado leite em pó por sorvete.
Acrescentou, entretanto, que já se deslocou com a Kombi do Exército para a
empresa Máxima Sorveteria para deixar caixas que posteriormente eram carregadas de
sorvete para ser servido em festas de sua esposa. Disse que, em relação à Sorveteria Adriana,
de propriedade do Sr. Gerlado Aparecido de Andrade Assis e Vanessa Ferreira Castro,
também já se deslocou com a Kombi até o estabelecimento para entregar caixas de sorvete de
plástico e de papelão vazias que lhe eram fornecidas.
Negou que tenha entregado caixas de carne para a sorveteria Adriana. Afirmou
que o controle físico do estoque era feito com o mapa de gênero que dizia quanto que podia
sair por dia do estoque para o consumo do Rancho. Acrescentou que não houve constatação
de falta ou divergência no estoque e uma vez por ano o Departamento de Suprimento fazia
vistoria no depósito. Disse que apenas o interrogando era quem tinha acesso à ficha do
itinerário, com o conhecimento de seu superior. Enfatizou que fez a reparação do dano ao
Exército, pois não queria ter problema.
7000683-85.2024.7.00.0000
40001375569.V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Primeiramente, os depoimentos das testemunhas (ex-Soldados Hudson,
Carneiro e Venâncio) que serviram como motorista no Setor de Aprovisionamento da 4ª
Região Militar e que basicamente amparou a fundamentação da sentença condenatória são
capazes de conduzir à conclusão da possibilidade de ter ocorrido algum ilícito naquela OM.
No entanto, a despeito dos detalhes que as testemunhas relataram, causa-nos
espécie o fato de que a Administração Militar não notou qualquer desfalque em seus estoques
de gêneros alimentícios. Se houve o desvio, foi muito bem elaborado ou havia uma
desorganização naquela Organização Militar.
Ora, não estamos nos referindo a poucos itens de gêneros alimentícios. Afirma-
se nos autos que inúmeras caixas e galões foram supostamente desviados, em diversos
momentos, sem que ninguém reclamasse a sua falta.
Fazendo uma análise dos depoimentos, temos que o acusado não nega que as
fotografias dos autos do IPM são da Empresa Essencial Festas e de sua residência.
Entretanto, alega que sempre emprestava taças, pratos e talheres para a OM realizar eventos,
motivo pelo qual, às vezes, o deslocamento da viatura era para fazer a devolução dos
equipamentos emprestados. Disse, ainda, que, em determinado dia, conduziu, com a viatura
militar, mantimentos comprados no CEASA, de forma particular, para serem deixados na
Essencial Festas.
Esse contexto é corroborado pelos depoimentos das testemunhas Soldado
Rafael Rodrigues Carneiro, Soldado Hudson Junior Souza Menezes e Soldado Matheus
Henrique Venâncio Ferreira, que assim se manifestaram no Inquérito Policial Militar.
Soldado RAFAEL RODRIGUES CARNEIRO:
perguntado se sabe informar se as duas vezes em que foi à residência do 2º Sgt BORGES, uma
para levar arroz contaminado e a outra os galões de margarina e caixas de pó de café,
ocorreram entre abril e junho de 2018, respondeu que as duas entregas ocorreram
provavelmente nos dias 23 ou 29 de maio de 2018, mas não sabe precisar a data de cada
entrega; (evento 36 - IP-PROCE11 - IPM nº 7000090-43.2018.7.04.0004)
perguntado quais foram os destinos com a Kombi branca (GMF7585), respondeu que na
maioria das vezes, ia ao QG1, QG2, CEASA, comércio próximo ao Mercado Central para
comprar talheres para o rancho, (...) perguntado se já conduziu a Kombi para algum endereço
em Contagem-MG, respondeu que sim, duas vezes na casa do 2º Sgt Borges e na CEASA, e
após efetuarem as compras na mesma, foram deixadas na residência do 2º Sgt Borges material
adquirido para uso particular; (evento 4 - IP-PROCE6 - IPM nº 7000090-43.2018.7.04.0004).
O Soldado Hudson Junior Souza Menezes também confirmou que foram
entregues copos e toalhas de mesa na empresa Essencial Festas e que não foram entregues
gêneros alimentícios. Assim ele relatou:
perguntado qual o tipo de material foi entregue no Bufê Essencial Festas (alimentos e/ou
outros) conforme descritos em seu depoimento (fl. 129), e qual a quantidade e o gênero
alimentício, respondeu que foi entregue copos e panos de mesa e que não foram entregues
gêneros alimentícios, e que era capaz de mostrar a quantidade por ocasião da reconstituição
parcial dos fatos; (evento 36 - IP-PROCE8 - IPM nº 7000090-43.2018.7.04.0004)
7000683-85.2024.7.00.0000
40001375569.V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em outro ponto do depoimento prestado no IPM, o Soldado Hudson Junior
Souza Menezes não soube dizer qual o conteúdo deixado na residência do Sargento e na
Empresa Essencial Festas. Assim disse:
se conduziu a Viatura ao Bufê Essencial Festas ou para residência do 2º Sgt BORGES ou de
seu pai, respondeu que cumpriu poucas missões pelo Setor de Aprovisionamento, e que uma
foi na casa do 2º Sgt BORGES e o mesmo, descarregou várias caixas, mas que não sabe
informar o conteúdo e que também já foi no bufê Essencial Festas levar material e quem
descarregava o material era o 2º Sgt BORGES;
O Soldado Matheus Henrique Venâncio Ferreira confirmou, além da entrega do
arroz contaminado, que não foram entregues gêneros alimentícios na Essencial Festas, mas,
sim, que havia grande quantidade de talheres para festas do quartel (evento 36 - IP-PROCE9
- IPM nº 7000090-43.2018.7.04.0004).
Como se vê, os depoimentos acima relacionados são inconclusivos quanto ao
tipo de material deixado na residência do militar e na empresa Essencial Festas. Se, por um
lado, há trechos citando gêneros alimentícios, por outro, os depoimentos do Soldado Rafael
Rodrigues Carneiro e do Soldado Matheus Henrique Venâncio Ferreira confirmam o teor do
interrogatório do acusado de que foram comprados mantimentos particulares no CEASA e
deixados na sua residência, bem como a devolução dos equipamentos de festas (talheres) que
haviam sido emprestados para o quartel, além do arroz contaminado.
O acusado não nega que conhece os proprietários da Sorveteria Adriana, Sr.
Geraldo Aparecido de Andrade Assis e Sra. Vanessa Ferreira Castro. No entanto, alega que se
deslocou com a Kombi até aquele comércio para entregar caixas de sorvete de plástico e de
papelão vazias para fabricação de mais sorvete que lhe era fornecido.
Outro ponto que merece ser destacado é o fato de que não é possível condenar
alguém levando-se em consideração laudos periciais de reprodução simulada de fatos, com
base somente no depoimento dos motoristas da viatura, para quantificar o suposto desvio dos
gêneros alimentícios. Seria absolutamente necessária uma perícia detalhada no
Aprovisionamento, a fim de constatar, indene de dúvidas, a existência ou não de
irregularidades contábeis e falta de gêneros no órgão.
Essa situação, somado ao fato de que não foi apreendido nenhum bem em poder
dos Réus, leva-nos a concluir categoricamente que não há materialidade do crime. Admitir
essa situação é aceitar que se condene alguém por fotos e depoimentos conflitantes, sem que
tenha sido apreendido qualquer objeto de crime, tampouco percebida a ausência dos
alimentos por parte da Administração Militar.
No que toca à materialidade, a sentença sequer justificou de onde que restou
comprovado o crime nesse ponto. Resumiu em um único parágrafo, nos exatos
termos: Assim, restou provado que o acusado Marlon Leandro Borges de Souza foi o autor
das condutas a ele imputadas na denúncia, bem como há comprovação da materialidade
delitiva.
A despeito das inconsistências nos depoimentos das testemunhas, foram elas
que, mesmo assim, serviram para a elaboração dos Laudos Periciais de Reprodução Simulada
de Fatos. O primeiro laudo, inclusive, consignou essa situação:
7000683-85.2024.7.00.0000
40001375569.V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destacamos que as três testemunhas não sabiam precisar exatamente a quantidade real dos
itens e gêneros, entretanto foi possível elaborar uma estimativa da quantidade dos materiais.
Assim sendo, foi feita uma estimativa de quantificação baseada nos testemunhos dos
envolvidos. (processo 7000090-43.2018.7.04.0004/MG, evento 36, IP-PROCE66).
(...)
As testemunhas não souberam precisar qual era o tipo da carne e frango, assim sendo, foi
feito um valor médio dos valores das carnes e frangos da guias de fornecimento. (processo
7000090-43.2018.7.04.0004/MG, evento 36, IP-PROCE70).
(...)
Os Peritos analisaram todos os dados fornecidos pelas testemunhas e pelo encarregado do
IPM, e conseguiram chegar em um valor estimado para os materiais desviados conforme
relatado das testemunhas. Ressaltam que o valor total é uma estimativa do valor real, e que
devido a falta de precisão por parte das testemunhas em quantificar o material, não é possível
chegar ao valor real. Durantes as reproduções simuladas as testemunhas disseram que
executaram mais de uma viagem de entrega dos materiais nos locais apontados no presente
IPM. 9. CONCLUSÃO
Em face ao analisado e exposto, concluo que mesmo não sendo possível chegar a um valor
real dos itens e gêneros desviados do Setor de Aprovisionamento, os valores estimados servem
de subsídio para prosseguimento do Inquérito Policial Militar. (processo 7000090-
43.2018.7.04.0004/MG, evento 36, IP-PROCE71).
A inconsistência nos depoimentos é tamanha que foi necessário elaborar um
segundo laudo quatro meses após o primeiro. Nesse passo, o primeiro laudo, elaborado em
dezembro de 2018, apurou um prejuízo no suposto desvio dos gêneros alimentício na ordem
de R$ 11.152,77 (onze mil, cento e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos). Por sua
vez, o Laudo Complementar (segundo laudo), elaborado em abril de 2019, alcançou o vultoso
valor de R$ 28.125,98 (vinte e oito mil, cento e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos).
Essa incongruência não permite criar um juízo de convencimento apto a lastrear
um decreto condenatório, mesmo porque, volta-se a enfatizar, não dá para acreditar que um
militar consiga desviar tamanha quantidade de mantimentos de um quartel, em tão pouco
espaço de tempo (abril/junho), sem que seja notado pelos seus superiores e constatado no
controle contábil do Aprovisionamento.
Por tudo que consta nos autos, a absolvição do Sargento Marlon Leandro
Borges de Souza da imputação do crime do art. 303 do CPM é medida que se impõe.
Quanto às imputações atribuídas aos Civis, prevista no art. 254 do CPM
(Receptação), a sentença merece ser mantida.
Além da ausência de materialidade do crime em comento, conforme já
demostrado anteriormente, nenhuma testemunha reconheceu qualquer dos envolvidos na
suposta empreitada criminosa. Em verdade, os Civis Bruno Neri Silva de Oliveira, Joana
Aparecida Lopes Santos, Geraldo Aparecido de Andrade Assis e Wilson da Silva Oliveira
simplesmente foram denunciados por serem os proprietários e responsáveis pelos
estabelecimentos comerciais citados, que supostamente receberam os gêneros alimentícios
desviados.
7000683-85.2024.7.00.0000
40001375569.V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Volto a destacar que não existe uma única testemunha que tenha presenciado a
suposta entrega dos gêneros alimentícios aos Civis denunciados pelo crime de Receptação.
Apenas o ex-Soldado Matheus Henrique Venâncio Ferreira disse que, no dia em que esteve
no Buffet Essencial Festas, foi recebido por uma mulher de nome Joana, mas não pode
afirmar tratar-se da Acusada.
Como se vê, é frágil a prova produzida capaz de conduzir a uma condenação.
Quanto aos demais Civis, nada foi produzido de prova, seja ela testemunhal, seja documental.
É tão delicado sustentar uma condenação dos Civis no presente caso que a
própria denúncia relacionou uma sócia da Sorveteria Adriana, a Civil Vanessa Ferreira
Castro, que sequer frequentava a empresa. É bem verdade que o próprio representante do
Ministério Público Militar, em alegações escritas, pediu a sua absolvição, o que de fato
ocorreu.
Os Civis manifestaram-se em Juízo.
A Acusada Joana Aparecida Lopes Santos disse que nunca comprou ou recebeu
material do Exército Brasileiro. Relatou que fazia permuta de material de festa (Essencial
Festas) com o acusado. Esclareceu que sua atividade se resume a locação de copos, talheres,
toalhas, mesas, e que não fabrica nada em sua empresa/casa. Acrescentou que algumas vezes
o acusado deixou gêneros alimentícios em caixas em sua empresa, mas com o argumento de
que buscaria posteriormente. Disse que se tratava de material particular do acusado e que não
ficou com esse material. Afirmou que, por sua empresa ficar próxima do CEASA, o
acusado preferia deixar o material lá. Acrescentou que Bruno Neri Silva de Oliveira é seu
sócio, mas era a depoente a responsável pela parte administrativa da empresa e por receber o
material de permuta.
Afirmou que Bruno Neri Silva de Oliveira ficava fazendo entrega. Aduziu que o
acusado deixava o material em sua empresa depois de passar pelo CEASA para buscar
posteriormente e a depoente não o questionava do que se tratava, apenas fazia um favor.
Ponderou que foi pega de surpresa com essa situação, pois seu relacionamento com o acusado
era apenas de permuta de utensílios, tais como rechaud, prato, toalhas, copos, etc.
Finalizou dizendo que o descarregamento dos gêneros alimentícios era
realizado pelo próprio Sargento Borges e, às vezes, com o auxílio de outra pessoa. Afirmou
que a depoente nem olhava do que se tratava o material que o acusado deixava lá em caixas
de papelão e de plástico, apenas conferia os seus utensílios.
O acusado Bruno Neri Silva de Oliveira, em Juízo, negou os fatos narrados na
denúncia. Disse que a sua empresa (Essencial Festas) não compra material ilegal e que não
usa esse tipo de gênero alimentício, pois o ramo da empresa é de locação de material para
festas (pratos, garfos, copos). Afirmou que não viu o acusado deixar caixas de material em
sua empresa. Acrescentou que foi deixado material de festa, tais como pratos, garfos, mas que
não foi deixado alimentos.
Esclareceu que sua empresa/casa fica a aproximadamente dez minutos de carro
da casa do acusado. Afirmou que nunca viu as testemunhas (motoristas) na sua empresa, mas
que às vezes encontrava o acusado. Acrescentou que nunca viu gêneros alimentícios deixados
na empresa. Disse que sua esposa (Joana) nunca lhe informou sobre o fato de o
7000683-85.2024.7.00.0000
40001375569.V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acusado deixar gêneros alimentícios na empresa. Aduziu que sua função principal na empresa
é serviço externo (fazendo entregas) e limpeza de materiais, mas quem recebia os materiais
na empesa era sua esposa (Joana).
O acusado Geraldo Aparecido de Andrade Assis, em Juízo, negou os fatos
narrados na denúncia. Disse que nunca comprou caixas de carne do acusado e também nunca
deixou caixas em sua empresa. Afirmou que já vendeu sorvete e picolé para o buffet da
mulher do acusado, pois é comerciante (Sorveteria Adriana). Aduziu que as caixas que o
acusado levava era para comprar picolé e sorvete. Acrescentou que conhecia o acusado, pois
ele era cliente e comprava com certa frequência. Afirmou que nunca viu as testemunhas
(motoristas) na sua empresa e desconhecia que o acusado era militar. Desconhece o motivo
pelo qual as testemunhas teriam dito que deixaram 8 (oito) caixas de carne na sua empresa,
pois o depoente trabalha com picolé e não teria motivo para receber carne. Finalizou dizendo
que a acusada Vanessa Ferreira Castro é apenas sócia e não participa da empresa no dia-a-dia.
O acusado Wilson da Silva Oliveira, em Juízo, negou os fatos narrados na
denúncia. Disse que o Sargento Borges comprou umas quatro vezes em sua sorveteria
(Máxima Sorveteria) para eventos, mas desconhecia que o Sargento Borges era militar.
Afirmou que o Sargento Borges deixou caixas de papelão dobradas para carregar os picolés e
sorvetes, mas não deixou mercadoria. Afirmou que nunca viu as testemunhas (motoristas) na
sorveteria. Esclareceu que não viu o Sargento Borges sendo ajudado por alguém para carregar
as caixas. Afirmou que desconhece o motivo pelo qual as testemunhas disseram que deixaram
8 (oito) caixas de carne e 80 (40 + 40) caixas de leite em pó na sua empresa.
Conforme já declinado anteriormente, as testemunhas, ex-Soldados Hudson,
Carneiro e Venâncio, não identificaram os acusados que foram denunciados pelo delito de
Receptação, em que pese terem informado o nome dos estabelecimentos onde, supostamente,
as mercadorias foram entregues.
Observo dos depoimentos dos civis acusados, que a única conclusão a que se
chega é a de que todos conheciam o Sargento do Exército Marlon Leandro Borges de Souza,
mas isso, por si só, não indica um relação criminosa entre eles, mesmo porque todos são
comerciantes e a esposa do militar possuía um buffet.
O Direito Penal norteia-se pela busca da verdade real. É temerário condenar
quando não se tem a certeza quanto à autoria e materialidade.
Nesse momento, ultrapassado o recebimento da denúncia, a dúvida beneficia os
Réus. O magistrado precisa ter a certeza de que há provas concretas nos autos para proferir
um decreto condenatório, pois, do contrário, é dever absolvê-los, sob pena de cometer
injustiças.
Como é cediço, vige no direito pátrio o postulado máximo do in dubio pro reo,
consubstanciado no entendimento de que a condenação exige a certeza absoluta, indene de
dúvidas, fundada em dados objetivos que evidenciem a autoria do delito.
Somente a prova robusta é capaz de alicerçar uma condenação penal. O fato de
estimar, supor ou fazer juízo de probabilidade, sem que haja a plena certeza, não gera
elementos concretos de convicção hábeis a sustentar uma condenação.
7000683-85.2024.7.00.0000
40001375569.V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acerca da fragilidade do conjunto de provas, segue entendimento deste
Superior Tribunal Militar:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) E DEFESA
CONSTITUÍDA. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. PRELIMINARES DE NULIDADE DO JULGAMENTO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÕES POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. TESE DEFENSIVA. AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO
PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1.
As nulidades da instrução do processo devem ser arguidas na fase das alegações escritas, sob
pena de preclusão consumativa (art. 504, alínea "a", do CPPM), tornando inócuas discussões
extemporâneas sobre a matéria. Precedentes. Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. A
relatoria e a redação das sentenças e das decisões dos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça competem ao Juiz Federal da Justiça Militar da União - art. 30, inciso VII, da Lei nº
8.457, de 1992. A sentença será redigida pelo Juiz Federal, ainda que discorde dos seus
fundamentos ou da sua conclusão, podendo, entretanto, justificar o seu voto, se vencido, no
todo ou em parte, após a assinatura. O mesmo poderá fazer cada um dos juízes militares - art.
438, § 2º, do CPPM. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada por
unanimidade. 3. A condenação somente é possível quando há prova irrefutável da conduta
criminosa. Quando a busca da verdade real, na fase investigativa e instrutória do processo,
não pauta pela profundidade, a decisão do Magistrado perde qualidade. A sociedade e o réu
restam prejudicados, pois a frágil absolvição ou condenação não beneficia a nenhum dos
polos. 4. Verificando-se a debilidade probatória, a segurança jurídica dos arestos carece de
essência. Desse modo, a diligência e a estratégia necessárias, para acionar os meios de
prova, não se mostram eficientes. O resultado, após o emprego de caros recursos do Estado,
torna-se frustrante para o interesse público envolvido, como absolver o culpado ou, pior,
condenar o inocente. Busca-se encorpar a decisão do Estado-Juiz, a qual deve ser eficaz para
tutelar a sociedade, em face de eventual ofensa, ou para restabelecer a condição moral dos
réus. 5. Ante a ausência de conjunto fático-probatório, capaz de indicar a autoria das
condutas com a certeza própria do processo penal, não há como sustentar um decreto
condenatório. 6. Recursos defensivos. Provimento. Reforma da Sentença. Absolvição. Decisão
por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7001448-32.2019.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 25/11/2020,
Data de Publicação: 15/12/2020) (Grifos nossos.)
Esse também tem sido o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL.
REVISÃO
CRIMINAL.
CABIMENTO. HIPÓTESES. INCISO I DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. SENTENÇA CONTRA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. FRAGILIDADE
EVIDENTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMUTABILIDADE DAS DECISÕES
JUDICIAIS.
PRIMAZIA
DO
DIREITO
À
PRESUNÇÃO
DE
NÃO-
CULPABILIDADE. 1. A revisão criminal retrata o compromisso do nosso Direito
Processual Penal com a verdade material das decisões judiciais e permite ao Poder
Judiciário reparar erros ou insuficiência cognitiva de seus julgados. 2. Em matéria
penal, a densificação do valor constitucional do justo real é o direito à presunção de
não-culpabilidade (inciso LVII do art. 5º da CF). É dizer: que dispensa qualquer
demonstração ou elemento de prova é a não-culpabilidade (que se presume). O seu
oposto (a culpabilidade) é que demanda prova, e prova inequívoca de protagonização
do fato criminoso. 3. O polêmico fraseado "contra a evidência dos autos" (inciso I do
artigo 621 do CPP) é de ser interpretado à luz do conteúdo e alcance do Direito
Subjetivo à presunção de não-culpabilidade, serviente que é (tal direito) dos
protovalores constitucionais da liberdade e da justiça real. 4. São contra a evidência
dos autos tanto o julgamento condenatório que ignora a prova cabal de inocência
quanto o que se louva em provas insuficientes ou imprecisas ou contraditórias para
atestar a culpabilidade do sujeito que se ache no pólo passivo da relação processual
7000683-85.2024.7.00.0000
40001375569.V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

penal. Tal interpretação homenageia a Constituição, com o que se exalta o valor da
liberdade e se faz justiça material, ou, pelo menos, não se perpetra a injustiça de
condenar alguém em cima de provas que tenham na esqualidez o seu real traço
distintivo. 5. Ordem concedida. (Habeas Corpus nº 92435/SP, Relator Min. CARLOS
BRITTO, Julgado em 25/03/2008, Primeira Turma, Publicado em 17/10/2008). (grifos
nossos)
Dessa forma, para haver uma condenação, deve existir prova incontestável a
ampará-la, pois a impossibilidade de se extrair elementos convincentes e seguros dos autos
redunda, obrigatoriamente, na absolvição por insuficiência de provas, já que não se pode
presumir a culpa, quanto mais condenar por mero juízo de probabilidade.
Em que pese os testemunhos dos Soldados, que afirmam terem transportado
material do quartel para a residência do acusado e para o Buffet Essencial Festas, além das
fotografias que integraram a denúncia anônima e que apontam a Kombi estacionada na
residência do acusado e em frente à empresa, a Unidade Militar não acusou a falta de
mantimentos e nenhum item foi apreendido em poder dos Réus. Portanto, o Ministério
Público Militar não conseguiu provar a autoria delitiva e muito menos a materialidade dos
crimes previstos no art. 303 e 254 do CPM.
Ademais, fica o questionamento: como admitir tamanha diferença nos dois
laudos de reprodução simulada apresentados, pois sequer o Setor de Aprovisionamento do
Comando da 4ª Região Militar deu falta dos gêneros alimentícios?
Por todas essas considerações, não há como ter certeza sobre o destino da
mercadoria e a quantidade de bens faltantes, de modo que não se sabe o que efetivamente
teria sido desviado, se é que houve o desvio. Em realidade, não restou provado nem mesmo
se esses bens foram desviados da Organização Militar, pois não foi constatada a sua falta.
Podemos até admitir que existiam falhas no Setor de Aprovisionamento no
controle de estoque, o que facilitaria o desvio de gêneros do depósito do Rancho, reconhecido
na conclusão da medida sumária de verificação da denúncia (evento 4 – IP-PROCE5), mas,
por tudo que consta nos autos, é frágil impor uma condenação aos Réus.
Volta-se a enfatizar que não se aceita, no sistema jurídico brasileiro, a
condenação por suposições ou apenas por indícios. A prova indiciária é frágil e não
demonstrou, no curso do processo penal militar, maiores esclarecimentos ao deslinde dos
fatos. Serviu, é certo, para deflagração da Ação Penal Militar, mas não presta para a
condenação.
Reafirmo que a absolvição é medida que se impõe em face da ausência de
materialidade delitiva, pois não se sabe o que foi subtraído daquela Organização Militar, haja
vista que não foi dada a falta de nenhum material pelo quartel. A perícia sequer conseguiu
chegar a um valor correto do que supostamente teria sido desviado.
Não existe laudo atestando o desaparecimento dos alimentos e esse contexto foi
confirmado pelo Encarregado do Inquérito Policial Militar. O que se sabe foi
produzido apenas com base no depoimento de três soldados e que resultou em uma
"Reprodução Simulada" que não se presta a comprovar a materialidade do crime.
7000683-85.2024.7.00.0000
40001375569.V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em verdade, se tivesse havido uma perícia real de controle no estoque do Setor
de Aprovisionamento atestando a ausência do material, até poderíamos admitir a
materialidade, pois estaria em consonância com os depoimentos testemunhais. No entanto,
isso não ocorreu, pois o documento denominado "Reprodução Simulada" não é válido para
tal, pois não foi realizado com base em dados concretos, tendo em vista que o Setor de
Aprovisionamento do Comando da 4ª Região Militar não deu falta de quaisquer mantimentos.
Portanto, entendo que a autoria é duvidosa e a materialidade é inexistente, razão
pela qual não se configurou o delito previsto no art. 303 do CPM, tampouco o crime previsto
no art. 254 do CPM.
Assim, não sendo possível a formação de qualquer juízo de certeza quanto à
autoria e à materialidade dos supostos delitos, entendi, quando do julgamento da apelação,
que deveria ser reformada a sentença para absolver o Sargento do Exército Marlon Leandro
Borges de Souza do crime previsto no art. 303 do CPM. Dessa feita, quanto aos demais
envolvidos, aos quais é imputada a conduta de receptação, prevista no art. 254 do CPM, a
sentença não merecia ser modificada, devendo, por conseguinte, ser mantidas as absolvições
dos Civis Joana Aparecida Lopes Santos, Bruno Neri Silva de Oliveira, Geraldo Aparecido de
Andrade Assis e Wilson da Silva Oliveira.
4. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos infringentes do
julgado opostos pela defesa e de acolhê-los para fazer prevalecer o voto vencido de minha
lavra, firmado nos autos da apelação n.º 7000531-71.2023.7.00.0000, manter a absolvição
dos civis Joana Aparecida Lopes Santos, Bruno Neri Silva de Oliveira, Geraldo Aparecido de
Andrade Assis e Wilson da Silva Oliveira do crime previsto no art. 254 do CPM, e absolver
o Segundo-Sargento do Exército Marlon Leandro Borges de Souza do crime previsto no art.
303, § 2º, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375569v24 e do código CRC 19ac329d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 29/09/2025, às 11:36:04
7000683-85.2024.7.00.0000
40001375569.V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR